Tribunal: CARF
Processo: 19515.721271/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721271/2015-15
RESOLUÇÃO
1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JSK SERVICOS, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-64.817,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, bem como a responsabilidade tributária
solidária do Sr. Elcio Fiori Henriques.
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata o presente processo dos Autos de Infração do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 2.021/2.036), da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL (fls. 2.037/2.049), da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins (fls. 2.050/2.059) e da Contribuição para o PIS/Pasep –
PIS, relativos ao ano-calendário 2011, mediante os quais se exige da autuada o
crédito tributário total de R$ 2.941.916,28 (dois milhões, novecentos e quarenta e
um mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), incluindo juros
moratórios calculados até dezembro de 2015, com a seguinte composição:

As infrações verificadas, que encontram-se minuciosamente descritas no
Relatório Fiscal de fls. 1.947/2.020, foram as seguintes: omissão de receitas na
atividade (venda de imóveis) e omissão de receitas por presunção legal: saldo
credor de caixa e falta de escrituração de pagamentos efetuados.
No tocante à fundamentação fática e jurídica dos lançamentos, o
Auditor Fiscal responsável teceu, no Relatório Fiscal em tela, as considerações a
seguir sintetizadas.
A auditoria fiscal visou analisar o fluxo financeiro da empresa, a partir
dos valores dispendidos na aquisição de imóveis e outros pagamentos efetuados,
assim como examinar a existência dos recursos que lhe deram ensejo.
DA EMPRESA E DOS SÓCIOS
A Pessoa Jurídica JSK Serviços, Investimentos e Participações Ltda foi
constituída em 03/05/2011, com a assinatura do Contrato Social, sendo
certo que o seu registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo
ocorreu no dia seguinte. O capital social da JSK é composto de 10.000
quotas de R$137,00 cada – totalizando R$1.370.000,00, sendo que o Sr.
ELCIO FIORI HENRIQUES, CPF 317.997.318-80, era, na constituição da
sociedade, sócio majoritário, na realidade o seu titular, com 9.999
quotas ou R$1.368.873,00 (99,99% do capital social). Essa participação
na pessoa jurídica manteve-se inalterada.
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
3
A JSK foi constituída visando a redução dos valores de tributos, sendo
que as transações econômico-financeiras – compra e venda de imóveis e
aluguel de imóveis em estoque - por ela efetuadas eram anteriormente
realizadas pelo titular, Sr. ELCIO, que também foi fiscalizado, tendo
ocorrido, assim, uma “sucessão” de atividades.
O Sr. ELCIO foi agente fiscal de rendas da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo no período de 24/07/2006 a 02/07/2014, sendo que
contra a sua pessoa tramitam, segundo conhecimento da fiscalização,
dois processos na 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo-
SP: uma se sequestro de bens (no 0016938-57.2013.8.26.00530) e outra
Civil de Improbidade Administrativa por Enriquecimento ilícito (no
0022120-24.2013.8.26.0053). Com relação a ação formalizada nesse
último processo, a justiça deferiu pedido do Ministério Público do Estado
de São Paulo, condenando o réu, em 06 de outubro de 2015.
A pessoa jurídica fiscalizada optou no ano de 2011 pelo regime de
tributação com base no lucro presumido, explorando as atividades
sujeitas as seguintes alíquotas para definição da base de cálculo do IRPJ
e CSLL, nos termos do Art.
15 e Art. 20 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
a) revenda de imóveis: IRPJ – 8%; CSLL - 12%; b) locação de imóveis: IRPJ
– 32%; CSLL – 32%.
DA FISCALIZAÇÃO
I. Início do Procedimento Fiscal e Demais Intimações relacionados aos fatos que
ensejaram a lavratura do Auto de Infração
Passa, então, o Auditor-Fiscal responsável a relatar os atos relativos ao
procedimento fiscal, cujo Termo de Início de Fiscalização (TIF) fora lavrado em
30/07/2013, ocasião em que a fiscalizada foi intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos acerca de suas obrigações tributárias do ano-calendário 2011.
I. Documentos e esclarecimentos apresentados pela fiscalizada:
A) Apresentados em resposta ao Termo de Início de Fiscalização:
1) Livros Diário e Razão; 2) Escrituras dos imóveis adquiridos e alienados
em 2011; 3) Instrumentos Particulares de compra e de venda de
embarcação; 4) Contrato de Mútuo; 5) Contratos de Locação; e 6)
Extratos bancários da conta corrente do Banco Itaú, Ag. 7657, no 16278-
5 e conta-corrente do Banco Santander, Ag. 2008, no 13.002747-0;
B) Apresentados em 15/04/2014:
Cópia de cheque emitido por JULIO C.M. BOTELHO, no valor de
R$735.000,00, aparentemente emitido em 26/05/2011, nominal a ELCIO
FIORI HENRIQUES, que teria sido recebido a título de empréstimo. O
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
4
referido cheque, segundo a fiscalizada, teria sido “depositado em
tesouraria” e, em 01/09/2011, a partir de endosso, transferido à ANA
CLAUDIA BECHARA SUCAR para concretização de transação imobiliária.
Observações:
• o cheque referido foi apresentado como comprovante de lançamento
contábil na conta “Investimento Imobiliario”, efetuado em 01/09/2011,
no valor de R$735.000,00 e teria sido emprestado pelo Sr. JULIO CESAR
MESQUITA BOTELHO – a quantia encontra-se lançada também na conta
“Empréstimos e Financiamentos”, no dia 22/05/2011.
• O Sr. JULIO e a pessoa jurídica da qual é sócio-administrador,
COMPANHIA BRASILEIRA DE INVESTIMOS – CBIP, intermediaram
transações de compra e venda de imóveis à JSK e ao Sr.ELCIO no ano de
2011.
• Conforme consta do histórico do lançamento de 01/09/2011, a quantia
foi pretensamente transferida a ANA CLAUDIA em “TROCA DE AREA QUE
RESULTARA EM 300M2 DE AREA CONSTRUIDA CONF. DOC” (sic), sendo
certo que não foi apresentado nenhum comprovante que demonstre a
ocorrência da transferência.
• A Sra. ANA CLAUDIA, a partir de diligência efetuada, apresentou dois
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS
SOBRE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – QUITADO”, declarando que
recebeu apenas um empréstimo da JSK, de R$2.000.000,00 em dinheiro,
e que tal quantia não guarda relação com esses Instrumentos. Tais
eventos serão descritos adiante neste Relatório, no item específico
relativo a diligência mencionada.
C) Apresentados em 08/05/2014: comprovantes de pagamentos de
condomínio lançados em conta contábil específica
D) Apresentados em 25/11/2014:
1. Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda do
Escritório de no 101, localizado no Edifício Wilson Mendes Caldeira,
localizado na Av. Nações Unidas em São Paulo;
2. Relação de pagamentos efetuados relativos na aquisição do Escritório
referido.
E) Apresentados em 12/05/2015:
1. Declarou que desconhece as informações reproduzidas por seus
advogados, em ação que tramitou na justiça civil do Estado de São
Paulo, quanto a valores que teriam sido disponibilizados por ela, JSK, na
aquisição de imóveis;
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
5
2. Afirmou não ter realizado os aportes financeiros constantes da Tabela
constante do Processo e disponibilizado pela fiscalização junto ao Termo
de Intimação de 17/03/2015, bem como não adquiriu outros imóveis que
não aqueles cujos documentos foram anteriormente apresentados,
sendo que todos foram devidamente escriturados.
3. No que se refere a aquisição do apartamento de no 152 no Edifício
George V, ratifica que o valor e data constantes da Escritura conferem
com os fatos efetivamente ocorridos.
4. Fez remissão a decisão do STJ que teria pacificado o entendimento de
que alegações de advogados em petições não representam declaração
ou depoimento do representado, não podendo ser utilizadas como prova
contra o mesmo.
Observações:
• Os esclarecimentos prestados nesta data ocorreram em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal de 17/03/2015;
•
No referido Termo, reportou-se ao Processo de no
583.00.2012.133939-3, que teve como autora a CBIP e o Sr. JULIO e
como réus a fiscalizada e o seu sócio majoritário ELCIO,.
• Na ação em questão se pleiteava o reconhecimento de sociedade de
fato entre as partes, sendo que, em CONTESTAÇÃO, apresentada pelo Sr.
JULIO à fiscalização em 13/05/2014, os réus Elcio e JSK afirmaram que:
a) “Embora seja evidente que houve relacionamento jurídico entre a co-
Autora CBIP através de seu operador, Julio, também co-Autor, com o Réu
Élcio, evidentemente que a respectiva relação jurídica não se tratou de
sociedade, mas, sim de mera prestação de serviços.” (pg. 5 da
Contestação);
b) “Decorrente da prestação de consultoria em investimentos e
estruturação de negócios, a contratada CBIP foi religiosamente
remunerada e paga, a qual, pela esperteza evidente de seu operador,
jamais deixaria de receber sua remuneração.
Desse modo, quando os Autores afirmam que os pagamentos de imóveis
foram feitos por ela, omite deliberadamente que o produto do
pagamento, ou seja, o dinheiro, era de titularidade dos réus – únicos
investidores – que estavam sendo geridos pela Autora CBIP , no conta
corrente .
Quanto a isso, a instrução processual debelará qualquer dúvida quanto a
origem dos pagamentos ser decorrentes dos investimentos dos próprios
réus que estavam sendo geridos pela demandante CBIP.
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
6
Em verdade, a CBIP, tal como um Banco , por sua índole de gestora de
investimentos, constituiu um conta corrente , no qual sua remuneração
foi incontinente paga a cada realização de operação de investimentos.
Eis o conta corrente:” (pg. 13 e 14, com destaque da fiscalização).
• A seguir foi juntada uma relação denominada “PAGAMENTOS A CBIP”
em que constam valores de aportes financeiros efetuados por JSK/ELCIO,
como eles alegaram na CONSTESTAÇÃO, e compra de imóveis e
pagamentos de despesas, incluindo comissões a que teria direito a CBIP.
Sobre essa relação que o fiscalizado foi instado a prestar esclarecimentos
e alegou desconhecer informações nela constantes, sendo elas, segundo
ele, de responsabilidade exclusiva de seus patronos no processo judicial.
A decisão judicial, apresentada à fiscalização pelo Sr. JULIO em
13/05/2014, não reconheceu a sociedade de fato, na forma como
alegara as rés, estando transcritas abaixo a motivação da sentença:
a) “Todos os valores para aquisição dos imóveis pertenciam ao réu Elcio.
A prestação de serviços de Julio para Elcio envolveu verdadeira conta
corrente , cabendo a Julio administrar recursos exclusivos de Elcio
Sentença, com grifo da fiscalização). (fls 569/576)” (pg.6 da b) “O
dinheiro utilizado para adquirir os imóveis foi disponibilizado
integralmente pelo réu Elcio e o réu Julio recebeu a remuneração pela
prestação de seus serviços nos termos acima, inexistindo qualquer
elemento de prova de que os imóveis adquiridos teriam a propriedade
dividida entre Julio e Elcio, menos ainda em 50% para cada parte” ( sic,
pg. 7 da Sentença, com grifo da fiscalização).
A relação entre o fiscalizado e o Sr. JULIO, relevante na análise dos
gastos envolvendo aquisição de imóveis no ano de 2011, será objeto de
análise num item específico neste Relatório Fiscal.
Quanto ao imóvel 152 no Edifício George V, a CBIP, através de
Instrumento Particular de 29/04/2011, adquiriu os direitos a ele
relacionados da TROY COMÉRCIO e ASSESSORIA e SERVIÇOS LTDA, pelo
valor de R$480.000,00.
Na referida Relação de Pagamento consta na mesma data o dispêndio
de R$120.000,00 com o histórico “Compra George V 152 (1a parcela),
bem como o pagamento da segunda e terceira parcelas nos dias
30/05/2011 (2a parcela) e 31/05/2011 (3a parcela). Conforme relatado a
CBIP intermediava negócios em favor de ELCIO e da JSK, sendo certo que
esta última, na data da formalização da compra dos direitos sobre o
imóvel (29/04/2011), ainda não existia , pois o seu Contrato Social foi
arquivado na Junta Comercial em 04/05/2011.
F) Apresentados em 23/09/2015:
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
7
Com relação aos comprovantes de pagamentos de distribuição de lucros
e de integralização do capital social, lançados nas respectivas contas da
escrita contábil, a JSK afirmou que tais informações já haviam sido
prestadas pelo “sócio majoritário”, restando prejudicada tal solicitação.
III. - Diligências realizadas:
JULIO CESAR MESQUITA BOTELHO (JULIO): sócio administrador da CBIP,
intermediou uma série de transações imobiliárias em favor da JSK e do Sr. ELCIO
em 2011. Também litigou contra a JSK/ELCIO, para o reconhecimento de uma
sociedade de fato com estes, porém não obteve êxito.
O Sr. JULIO apresentou esclarecimentos e documentos nas datas de
20/03/2014, 13/05/2014, 15/01/2015 e 23/09/2015, relativos a aquisições e
alienações de imóveis realizadas tanto pela JSK quanto por ELCIO. Tais
informações foram pormenorizadas no Relatório Fiscal para evidenciar o modus
operandi pelo qual todas as transações foram realizadas por ele, direta e
indiretamente (através da JSK).
Sobre o relacionamento que mantinha com o Sr. ELCIO, afirmou que
intermediava os negócios imobiliários em troca de 50% dos lucros auferidos nas
transações. A totalidade dos recursos dispendidos na aquisição dos imóveis
pertenciam ao Sr. ELCIO. O Sr.JULIO apresentou à fiscalização em 20/03/2014:
- Os esclarecimentos prestados ao Ministério Público Estadual em Ação
de Cautelar de Sequestro e Ação Civil de Improbidade Administrativa – nas quais
ELCIO aparece como réu - que ratificam a alegação supra;
- Contratos e outros documentos referentes às negociações dos
seguintes imóveis: a) apartamento no 116 do Edifício “MANHATTAN RESIDENCE
SERVICE” (venda registrada na Escritura pelo valor de R$ 70.000,00 e no
Instrumento Particular – IP, de R$ 280.000,00); b) apartamento no 83, na Rua
Tavares Cabral, no 61; c) apartamento no 152, na Rua José Maria Lisboa, no 1.000
(valor na Escritura: R$ 250.000,00 / valor no IP: R$ 480.000,00).
- Contrato de Mútuo, de 20/07/2011, que formalizaria um empréstimo
da CBIP à JSK no valor de R$ 3 milhões, o qual nunca foi efetivado, segundo
afirmou o Sr.JULIO à Fiscalização. Em relação a este documento, alegou ainda o
diligenciado:
Ratificou que foi contratado por ELCIO para estruturar e realizar a
gestão de investimentos imobiliários da JSK/ELCIO e que seria fantasiosa
a alegação de que teria realizado qualquer empréstimo à sua pessoa ou
à sua Pessoa Jurídica, e, finalmente, se tal Contrato espelhasse o fato
registrado, ele, o Sr. Júlio teria executado tal Contrato em vez de pleitear
o reconhecimento judicial de uma sociedade de fato junto a ELCIO.
Finalmente, afirmou que ELCIO teria utilizado da “flagrante mentira” do
mútuo para tentar justificar a origem dos recursos que utilizou na
Fl. 4077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
8
operação formalizada através da Escritura Pública de Alienação
Fiduciária de Bem Imóvel e Outras Avenças, disponibilizada à
fiscalização. Em tal Escritura, datada de 26/07/2011, registra-se que a
Sra. ANA CLAUDIA BECHARA SUCAR, CPF 156.971.568-80, através de um
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, de 25/07/2011, contraiu
uma dívida de R$3.000.000,00 em face da JSK, e que, para garantia de
pagamento do valor, a devedora, Sra. ANA CLAUDIA, alienou
fiduciariamente um imóvel à credora.
- Instrumento Particular - IP de Compra e Venda da CBIP para o Sr.
ELCIO, do apartamento 805 sito à Av. Cidade Jardim, 625.
Visando comprovar que todos os recursos utilizados nas aquisições
pertenciam ao Sr. ELCIO/JSK, apresentou em 13/05/2014 :
- Cópia de petição de contestação, protocolada em 18/05/2012, por
ELCIO/JSK em face da CBIP, no Processo de Arrolamento de Bens movido por esta
(no 583.00.2012.122491-9 - 18a Vara Cível da Capital). Em tal contestação
demonstra-se que todos os aportes nas aquisições dos imóveis foram efetuados
por ELCIO ou pela JSK, sem qualquer participação do Sr. JULIO ou da CBIP;
- Planilha (conta-corrente) “PAGAMENTOS A CBIP”;
- Contestação da Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato
(Processo no 583.00.2012-133939-3 – 18a Vara Cível do Foro da Capital): com as
mesmas alegações da petição de contestação da ação de arrolamento de bens,
inclusive com a anexação da mesma planilha (“PAGAMENTOS A CBIP”). Na decisão
de tais processos, sentenciados em conjunto pela autoridade judicial, não foi
reconhecida a sociedade de fato entre JULIO e ELCIO;
- Petição de Agravo de Instrumento, através do qual o Sr. ELCIO e a JSK
agravam a decisão da ação de arrolamento de bens, com os mesmos argumentos
expendidos nas contestações antes citadas e a planilha “Pagamentos a CBIP”;
- Documentos acostados em Incidente de Falsidade – processo no
1000381 65.2012.8.26.0100: uma mensagem eletrônica, de 23/08/2011, do Sr.
ELCIO ao Sr. JULIO, no qual faz-se referências ao aluguel de imóvel localizado no
Edifício Mendes Caldeira, ao projeto envolvendo a Sra. ANA, à Planilha
reiteradamente citada no Relatório e um acerto de posição, com um depósito de
saldo a ser efetuado na conta da JSK; bem como à devolução de um cheque calção
à pessoa do Sr. JULIO; e
Quadro-resumo com as transações relativas ao apartamento 805 “...no
qual o Sr.Ricardo Giovanetti constou na Escritura, de 11/01/2011, como
parte vendedora e ELCIO como comprador, sendo que o valor de
transação registrada foi R$80.000,00. O Sr. Ricardo teria alienado o
imóvel para Rogério Roncatti, que alienou para Flávia Trindade Reis,
que, por sua vez, vendeu para CBIP/JULIO que posteriormente, na forma
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
9
mencionada no I.P. referido anteriormente, alienou para Elcio por
R$242.000,00.”
Observação: a insistência na referência à planilha “PAGAMENTOS A
CBIP” se deve ao fato da sua utilização como elemento auxiliar de prova
quanto a valores dispendidos e recebidos pela JSK que terão impacto,
logicamente, no fluxo financeiro do período fiscalizado.
Em 15/01/2015 , o Sr. JULIO apresentou documentos e esclarecimentos
referentes às transações de compra e venda de imóveis relacionadas na planilha
“PAGAMENTOS A CBIP”, acostada às ações citadas ações judiciais pelo Sr.
JULIO/JSK. Como já mencionado, a JSK declarou à Fiscalização, em 12/05/2015,
desconhecer as informações constantes de tal relação, alegando também ter
adquirido somente os imóveis cujas Escrituras forneceu.
Os documentos/esclarecimentos acima citados reportam-se aos
negócios envolvendo os seguintes imóveis: a) Edifício THE NEW AGE
(apartamentos nos 62, 77, 93, 106 e 123); b) Edifício THE EMPIRE STATE FARIA
LIMA (apartamentos nos 603 a 608, 708, 808 e 1502 - nove unidades); c) Edifício
DIOGO (apartamento no 2102); d) Edifício VILA NOVA APARTMENTS
(apartamentos nos 310 e 311); e) Edifício EVOLUTION TOWER (apartamentos nos
1201, 1202 e 1204); f) Edifício VILA NOVA APARTMENTS (apartamento no 904).
Houve, ainda, a entrega de documentos relativos a uma transação
imobiliária estabelecida entre a JSK e a SUCAR Incorporadora e Empreendimentos
Ltda, na pessoa da Sra. ANA CLAUDIA (em 01/09/2011, através da qual esta
prometia ceder 300m2 de um empreendimento a ser edificado em troca de
direitos sobre nove imóveis da JSK que foram transferidos à CBIP), quais sejam:
Notificação da SUCAR e Contranotificação da JSK.
Em 23/09/2015 , o diligenciado apresentou outros documentos,
relativos às negociações dos seguintes imóveis: a) Edifício CENTRAL PARK
(apartamento no 266); b) Edifício THE NEW AGE (apartamentos nos 62, 77, 93, 106
e 123 – recibo de quitação geral); Edifício VILA NOVA APARTMENTS
(apartamentos nos 310 e 311 – procuração).
- ANA CLAUDIA BECHARA SUCAR (ANA CLAUDIA): foi diligenciada para
esclarecer os negócios celebrados com a JSK, especialmente a cessão de direitos
sobre empreendimento formalizado através de Instrumento Particular de
01/09/2011 e a alienação fiduciária realizada em favor da JSK. Em resposta, ela
apresentou, em 03/06/2014, os documentos e esclarecimentos relacionados nas
páginas 23 a 26 do Relatório Fiscal, dos quais destacam-se os seguintes:
i. Contrato de Prestação de Serviços entre ANA CLAUDIA, e Pessoas
Jurídicas
por
ela
representadas
– DUCAR
INCORPORADORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 10.401.608/0001-81 e VILA NOVA
SQUARE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 11.118.610/0001-00 – que
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
10
figuram como contratantes, e a CBIP como contratada - datado de 15 de
outubro de 2010. (...)
ii. Escritura de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel na qual aparece como
devedora a Sra. ANA CLÁUDIA e como credora a JSK, datada de
26/07/2011:
informou que recebeu em dinheiro, na data da assinatura, o valor de
R$2.000.000,00 e que tal quantia não transitou pelo banco. No item I, das
declarações firmadas no momento da escrituração do negócio, consta que
a Sra. ANA CLÁUDIA teria contraído, através de um Instrumento Particular
datado de 25/07/2011 (dia anterior à assinatura da Escritura), uma dívida
no valor R$3.000.000,00; no item II, consta a alienação fiduciária, dada
como garantia da dívida, da Casa Residencial no7, localizada na Avenida
IV Centenário, 1051, na cidade de São Paulo; no item III, c, consta que “o
valor proveniente do débito e/ou da dívida ora confessada, foi utilizado
por sua conta e risco, em investimentos imobiliários sob sua gestão, nas
seguintes
empresas:
VILA
NOVA
SQUARE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, SUCAR INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS
LTDA e IMOBILIÁRIA SUCAR LTDA; por fim, no item V, consta que a dívida
assumida seria paga em duas parcelas de R$1.500.000,00, vencíveis em
28/02/2012 e 28/03/2012.
iii. Instrumento Particular de Cessão de Direitos sobre Empreendimento
Imobiliário,
datado
de
01/09/2011,
celebrado
entre
ANA
CLAUDIA(cedente) e a JSK (cessionária), através da qual a primeira
promete ceder à segunda área equivalente a 300m2 de edifício a ser
construído na Av.Santo Amaro, com preço mínimo previsto para
lançamento de R$13.000,00 o m2. Consta do Instrumento que o valor da
contrapartida da cessão já havia sido quitado pela cessionária e que no
caso da não realização do empreendimento, a cessionária seria indenizada
no valor equivalente à metragem e ao valor mencionado: R$3.900.000,00.
O Sr. JULIO aparece como testemunha no negócio pactuado;
vi. Petição Inicial de Processo de no 1021887-63.2013.8.26.0100, através
do qual a Sra. ANA CLÁUDIA pretendia que fosse reconhecida a nulidade
da Escritura mencionada no item ii e a própria alienação formalizada no
documento. (...)
vii. Petição Inicial de Processo no 583.00.2012.155693-9, através da qual a
JSK pleiteia em face de ANA CLAUDIA, IMOBILIÁRIA SUCAR, SUCAR
INCORPORADORA e VILA NOVA SQUARE a execução de dívida contraída
no Instrumento referido no item iii. Em decisão interlocutória, altera-se a
natureza da ação para “AÇÃO DE COBRANÇA”. Em decisão de mérito,
ocorrida em 05/03/2014, o juiz deferiu a intervenção da CBIP como
assistente da JSK, para no final não reconhecer à JSK o direito ao
recebimento de indenização pela falta de cumprimento do Contrato.
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
11
No que se refere aos negócios celebrados em 01/09/2011, destacados nos
itens iii e iv, ocorreu, resumidamente, uma permuta, na qual ANA
CLAUDIA e as PJs por ela representadas cediam 300 m2 num
empreendimento a ser construído à JSK que em troca pagava uma dívida
das cedentes à CBIP, com a transferência de direitos sobre nove
apartamentos. Conforme se destacará adiante neste Termo esse
pagamento realizado não foi registrado na escrituração contábil da JSK.
VI. Análise dos Elementos Disponibilizados à Fiscalização
Constituída em 03/05/2011, a JSK teve seu quase todo seu capital social
integralizado com a transferência de imóveis do sócio ELCIO. Durante o ano de
2011, a CBIP e seu sócio-administrador, Sr. JULIO, prestaram serviços de
intermediação de negócios para a JSK e o Sr. ELCIO, restando dúvidas quanto ao
adquirente e alienante em determinadas transações imobiliárias (se JSK ou
ELCIO).
Como já relatado, a intermediação realizada pela CBIP/JULIO para a
JSK/ELCIO foi objeto de uma ação judicial na qual os primeiros pleitearam o
reconhecimento de uma sociedade de fato em relação aos segundos. A sentença
proferida em tal ação assentou que entre as partes houve somente a prestação de
serviços mediante remuneração pelo trabalho realizado pelos autores
(CBIP/JULIO) e que todos os recursos utilizados nos negócios empreendidos
pertenciam aos réus (JSK/ELCIO). Nos termos do decisum,“a prestação de serviços
de Julio para Elcio envolveu verdadeira conta-corrente cabendo a Julio
administrar recursos exclusivos de Elcio”. A planilha “PAGAMENTOS A CBIP”,
apresentada por JSK/ELCIO naquela ação, seria a conta-corrente referida.
A alegação efetuada por JSK/ELCIO que desconheciam tal relação e que
ela seria de responsabilidade de seus advogados, não merece crédito
pois foi utilizada como elemento de prova e convencimento no judiciário
e apenas poderia ser produzida a partir de elementos disponibilizados
pelas partes envolvidas. Ainda assim, a fiscalização diligenciou as
pessoas envolvidas nos negócios respectivos e obteve elementos que
corroboram a veracidade das informações constantes de tal relação. (...)
Pelos fatos constantes do Processo, os elementos disponibilizados à
fiscalização pelos diligenciados – principalmente aqueles apresentados
por JULIO - o modus operandi das transações envolvendo a CBIP se dava
da seguinte maneira:
a) a CBIP adquiria os direitos sobre o imóvel através de Instrumento
Particular, definindo os valores e datas de quitação das parcelas;
b) em momento posterior e muito próximo à data de celebração da
transação do item anterior, a CBIP transferia os direitos e obrigações
sobre o imóvel ao Sr. ELCIO ou a JSK, através de um outro Instrumento
Particular;
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
12
c) numa terceira data, a propriedade sobre os imóveis era transferida a
JSK ou a ELCIO por valor abaixo daquele efetivamente negociado; e d)
finalmente, o imóvel era alienado pelo valor efetivamente negociado.
Pelos documentos disponibilizados, foi verificado também que, em
determinadas transações, teriam ocorrido distratos entre o alienante e a
CBIP.
Parte, ou grande parte, do valor dispendido nas aquisições foi realizado
em dinheiro, sendo que a partir das transações efetuadas, formalmente
nas Escrituras, um valor abaixo, ou muito abaixo, ao de mercado era
dispendido, enquanto o valor praticado pelo mesmo mercado era
realizado no momento da venda, estando presentes elementos de
“esquentamento” de dinheiro.
Nos exames das negociações efetuadas pela fiscalização, descritas na
sequência deste Relatório, constam as bases de cálculo do ITBI, utilizadas
como parâmetro adicional no sentido de ressaltar a falta de
credibilidade dos valores registrados nas Escrituras Públicas. Embora
também defasados quanto aos preços praticados pelo mercado, as
referidas bases são determinadas por lei, motivo pelo qual foram
referenciadas.
Ressalta ainda o Fiscal responsável, a dificuldade enfrentada na
apuração das operações envolvendo dinheiro em espécie, ante a frequente total
ausência de registro, o que inviabiliza a consecução de provas materiais; embora,
principalmente pelos valores envolvidos, seja patente a fraude nos instrumentos
particulares de compra e venda.
Quanto aos negócios intermediados pela CBIP, a fiscalização verificou
que algumas transações foram efetuadas sem que as quantias
envolvidas nas alienações tenham sido “regularizadas”, ou seja, os
valores sem origem continuaram a não ter existência legal. Conforme
será demonstrado, a JSK/ELCIO adquiriram os direitos sobre imóveis e
transferiram os mesmos sem que os negócios tenham sido objeto de
registro e declarados como Receita, no caso da pessoa jurídica, ou como
rendimento, no caso da pessoa física. Ainda assim, a partir da planilha
elaborada pela JSK/ELCIO no Processo Cível (...), e dos elementos
coletados pela fiscalização junto às partes que participaram das
transações, se restaram comprovados os negócios efetuados e a
sonegação fiscal, seja com a falta de registro de pagamento seja com a
falta de registro da venda.
Reitera o Fiscal a situação da “aquisição de empréstimos, também em
dinheiro, que não se mostrou comprovada e outros valores lançados a
débito e a crédito na conta ‘Caixa Geral’ que, na realidade, não
representaram entrada ou saída de recursos da Pessoa Jurídica. Em
relação a essas últimas situações e os ‘empréstimos adquiridos’ a
Fl. 4082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
13
fiscalização realizou a recomposição de saldos da conta contábil
mencionada, com a apuração, como se verá adiante, de Omissão de
Receita.
Restaram, assim, configuradas as seguintes infrações:
VII. Omissão de receitas relacionada à falta de escrituração de
pagamentos (Lei 9.430/96, art. 40): os montantes apurados referem-se a
pagamentos não contabilizados, representando omissão de receita, em relação
aos imóveis a seguir relacionados:
1. IMÓVEIS ADQUIRIDOS E COM TRANSFERÊNCIA FORMALIZADA À JSK
a) IMÓVEL 1 – APTO 266 NO EDIF CENTRAL PARK, ALAMEDA MINISTRO
ROCHA AZEVEDO, 523, CERQUEIRA CÉSAR: (...) Maio/2011: R$30.000,00;
Junho/2011: R$207.300,00 (R$287.300,00 - R$80.000,00).
b) IMÓVEL 2 – APTO 1709 EDIF PAULISTA WALL STREET, RUA ITAPEVA,
636: (...) Julho/2011: R$190.000,00 (R$315.000,00 - R$125.000,00).
c) IMÓVEL 3 – APTO 1401 EDIF PAULISTA PLAZA, Alameda Santos, 455:
Setembro/2011: (...) R$175.000,00 (R$270.000,00 - R$95.000,00).
d) IMÓVEL 4 – APTO 109 EDIF PAULISTA PLAZA, Alameda Santos, 455:
Outubro/2011: (...) R$180.000,00 (R$270.000,00 – R$90.000,00).
e) IMÓVEL 5, APTO 203 EDIF ADDRESS SINGLE FLAT, Rua Amauri, 513:
Julho/2011:
(...)
R$100.000,00;
Outubro/2011:
R$160.000,00
(R$240.000,00 – R$90.000,00).
f) IMÓVEL 6, APTO 708 EDIF CAESAR TOWER ANÁLIA FRANCO, Rua
Eleonora Cintra, 870: (...) Agosto/2011: R$100.000,00 (R$180.000,00 –
R$80.000,00).
2. IMÓVEIS ADQUIRIDOS SEM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
FORMALIZADA À JSK
A dificuldade na comprovação de transações comerciais efetuadas em
dinheiro foi anteriormente mencionada neste Relatório e, conforme
demonstrado, a grande maioria dos negócios em que a JSK e seu sócio
aparecem como parte foram realizados com a utilização do papel-
moeda. Os fatos transcritos neste item acrescentam outra dificuldade
encontrada: a identificação do real adquirente dos imóveis que não
foram escriturados e cujas transações, no caso de pessoas jurídicas, não
foram registradas na contabilidade (custo e receita).
(...)
Conforme explanado, o problema enfrentado pela fiscalização foi a
identificação de quem teria participado como adquirente e alienante em
algumas dessas transações – ELCIO ou JSK. A forma utilizada como
Fl. 4083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
14
marco de análise foi o início das atividades da JSK. Assim, todas as
operações ocorridas antes do dia 03/05/2011 foram consideradas como
realizadas pela pessoa física, afinal a JSK não poderia aparecer como
parte anteriormente a esta data; as transações posteriores foram
consideradas como realizadas pela pessoa jurídica. Posto isto,
transcrevem-se as referidas transações, sendo certo que os pagamentos
a elas relacionados não aparecem escrituradas no Livro Diário da JSK,
caracterizando, assim, nos termos do Art. 40 da Lei 9.430/96, como
omissão de receita.
Com relação às transações constantes da planilha “PAGAMENTOS A
CBIP”, apenas aquelas que foram corroboradas por outros elementos
coletados pela fiscalização foram reputadas como realizadas. (...)
a) IMÓVEL 7 - APARTAMENTOS DE No 310 e 311 NO EDIFÍCIO VILA NOVA
APARTMENTS, Rua Filadelfo Azevedo, 717: (...) Maio de 2011:
R$620.000,00; Agosto de 2011: R$18.700,00.
b) IMÓVEL 8 - Salas 1201, 1202 e 1204 NO EDIFÍCIO EVOLUTION TOWER
IBIRABUERA, Rua Borges lagoa, 1080: (...) Junho de 2011: R$90.000,00;
Agosto de 2011: R$340.000,00.
3. PAGAMENTO REALIZADO À CBIP/JULIO EM FUNÇÃO DA TRANSAÇÃO
COM A SRA. ANA CLAUDIA BECHARA SUCAR
Imóveis: apartamentos nos 904 e 905 do ED. VILA NOVA APARTMENTS e
n°s 603 a 608 e 708 do ED. STATE FARIA LIMA HOTEL. A falta de escrituração dos
pagamentos abaixo caracteriza omissão de receita, como minuciosamente
descrito no Relatório Fiscal.
Resumo dos valores pagos à CBIP pela JSK, considerando a transação
formalizada através dos IPs de 01/09/2011:
i. R$310.000,00, referente ao imóvel 904, devidamente escriturado;
ii. R$150.000,00, referente ao imóvel 905, sem escrituração;
iii.R$1.088.888,90, referente aos apartamentos 603 a 608 e 708, sem
escrituração.
4. PAGAMENTO REALIZADO NA AQUISIÇÃO DE JET SKI
Em 17/09/2011, a fiscalizada apresentou um recibo de compra e venda
de embarcação, datado de 19/07/2011, no qual o Sr. José Henrique do
Nascimento Junior informa o recebimento da JSK de R$15.000,00
referente à venda de um jet-ski. A aquisição foi registrada na
contabilidade, no dia 09/06/2011, com o pagamento via banco de
R$5.000,00.
A fiscalização, através de Termo de 21/09/2011, intimou a JSK para
apresentar os comprovantes de efetivação do pagamento do Jet-Ski e
Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
15
esclarecer a divergência entre o valor pago e o lançado na escrituração
contábil.
Em
21/10/2015
a
fiscalizada
informou
que
estava
impossibilitada de disponibilizar os elementos solicitados.
Considerando os fatos descritos, o valor de R$10.000,00 foi considerado
pagamento efetuado e não escriturado no mês de julho de 2011.
Transcritos todos os pagamentos realizados pela JSK sem a devida
comprovação, a seguir consta uma tabela com um resumo dos valores
apurados:

VIII. Saldo credor de caixa – reconstituição da conta contábil (Decreto-
Lei 1.598/77, art. 12):
A fiscalização apurou a irregularidade de lançamentos a débito na conta
contábil “Caixa Geral”, sem a devida comprovação documental, bem
como a falta de lançamentos a crédito na mesma conta contábil.
Considerando tais ocorrências, a conta contábil em referência foi
reconstituída com a inclusão e exclusão de lançamentos, com a
consequente recomposição de saldos nas respectivas datas.
Nesse sentido, considerando que algumas receitas relacionadas à venda
de imóveis deixaram de ser reconhecidas pela fiscalizada, e,
considerando que elas representam entrada de recursos na empresa, os
valores envolvidos nas transações também foram considerados, a
débito, na conta contábil reconstituída. Dentro da mesma lógica,
lançamentos vinculados a pretensos pagamentos efetuados, direta ou
indiretamente, ao sócio-administrador, sem a devida comprovação
foram desconsiderados pela fiscalização. Por fim, verificou se que
algumas aquisições de imóveis formalizadas em favor da JSK, cujos
hipotéticos pagamentos foram lançados contra a conta “Caixa Geral”,
tiveram como real adquirente a pessoa do proprietário da empresa, Sr.
Fl. 4085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
16
ELCIO, e foi considerado como dispêndio por ele efetuado. Assim, os
lançamentos respectivos foram excluídos.
1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO DA JSK JUNTO À CBIP
Em 17/09/2013, a JSK apresentou um “CONTRATO DE MÚTUO”, datado
de 20/07/2011, no qual aparece como mutuária e a CBIP como
mutuante. O Instrumento, apresentado para comprovar a entrada de
recursos na fiscalizada, previa:
• o empréstimo, em dinheiro, do montante de R$3.000.000,00;
• a seguinte quitação do mútuo: R$2.500.000,00 em 28/01/2012,
R$250.000,00 em 28/02/2012 e R$250.0000,00 em 28/03/2012.
• os juros sobre o empréstimo, um por cento ao mês, teriam seu
pagamento resolvido na data da assinatura do instrumento;
Os hipotéticos valores recebidos a título do empréstimo foram lançados
na conta “Caixa Geral” nos dias 05/05/2011 (R$1.100.000,00) e
20/07/2011 (R$1.900.000,00), sendo certo que não consta da
escrituração contábil nenhum lançamento a título de juros que teriam
sido pagos, antecipadamente, na assinatura do Contrato.
Embora a situação envolvendo a operação de tão vultosa quantia em
dinheiro seja por si só inverossímil e os lançamentos contábeis
desprovidos de qualquer comprovação, a fiscalização, intimou o sócio-
administrador da CBIP a se manifestar sobre as alegações feitas pela JSK
bem como sobre o Instrumento Particular apresentado.
Através de Termo recebido pela fiscalização em 20/03/2014, o Sr. JULIO
afirmou, entre outros fatos, que:
• a quantia “jamais foi disponibilizada” à JSK pela CBIP e que no
momento da assinatura do Contrato tinha um crédito a receber do Sr.
ELCIO;
• seria absurda a hipótese de um empréstimo de tal vulto não ter uma
garantia real;
• a disponibilização do dinheiro na forma alegada destaca a fragilidade
da pretensão da ocorrência do empréstimo: a CBIP teria emprestada a
vultosa quantia de R$1.100.000,00, no dia 05/05/2011 sem a assinatura
de um contrato;
• caso o empréstimo estivesse realmente ocorrido teria buscado
executá-lo judicialmente.
Os esclarecimentos apresentados pelo Sr. JULIO vem corroborar a
inaceitabilidade de um empréstimo cuja efetivação não se mostrou
minimamente comprovada, pois a simples escrituração da quantia
contra conta caixa não serve como elemento probante.
Fl. 4086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
17
O Instrumento Particular apresentado poderia ser utilizado como
princípio de prova– princípio, pois as inverossimilhanças continuariam a
existir – se, nos termos do Art. 221 da Lei 10.406/2002 (Código Civil),
fosse formalizado através registro público, o que de fato não ocorreu.
(...)
Considerando os fatos descritos, ratificando a falta da comprovação da
entrada do numerário no caixa da empresa, tal valor foi desconsiderado
na conta contábil respectiva.
2) EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA JSK À ANA CLAUDIA
Segundo a EP, as partes contratantes declararam que, através de IP
datado de 25/07/2011, a Sra. ANA CLAUDIA contraiu uma dívida em
relação a JSK de R$3.000.000,00 que deveria ser quitada em duas
parcelas de R$1.500.000,00 nos dias 28/02/2012 e 28/03/2012.
As referidas parcelas não foram quitadas, sendo que no Processo de no
1021887-63.2013.8.26.0100, a Sra. ANA CLAUDIA pleiteou judicialmente
a nulidade do negócio jurídico em face da JSK, obtendo sucesso parcial,
com o cancelamento da alienação fiduciária por um lado, mas com o
pagamento dos R$3.000.000,00 da dívida corrigidos por outro lado,
conforme sentença proferida em 08/05/2015.
Conforme o esclarecimento apresentado em 03/06/2014, a Sra. ANA
CLAUDIA informou que a quantia recebida no empréstimo foi de
R$2.000.000,00 em dinheiro. Nas páginas 3 e 4 da petição inicial do
Processo destacado no parágrafo precedente, após dispor sobre os fatos
que a levaram a contrair a dívida em foco, a autora, corroborando a
informação prestada à fiscalização, afirmou que:
“Pois bem, para pagamentos dos imóveis, a Ré adiantou para a Autora
quantia de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), valor esse entregue
em dinheiro. A expectativa era a de que os três obtivesse um lucro de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), entre a compra e a venda à Even
de um dos imóveis (que serviria de parte do terreno do
empreendimento).
Para garantir que o valor fosse devolvido com o lucro presumido,
exigiram que a Autora confessasse dever a quantia de R$3.000.000,00
(três milhões de reais) e que sua casa ficasse como garantia desse
pagamento.
Por essa razão, em 26/07/2011 foi assinada a escritura de alienação
fiduciária de bem imóvel e outras avenças documento esse que está
eivado de nulidades, foi elaborado sem a observância das formalidades
legais.” (sic; o grifo é da fiscalização) (...)
Fl. 4087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
18
A fiscalização, através do Termo de Intimação de 21/09/2015, solicitou
da JSK a comprovação do empréstimo e a indicação da origem da
quantia envolvida na transação. Em 21/10/2015, a pessoa jurídica
informou que estava impossibilitada da apresentação dos elementos
requisitados.
Considerando o empréstimo efetuado pela JSK e o fato dele não constar
da escrituração contábil, o valor envolvido foi considerado na
reconstituição da conta caixa, no dia referido na EP como o da sua
realização: 25/07/2011.
3. OUTROS VALORES LANÇADOS NA CONTA CAIXA QUE SE
COMPROVARAM COMO NÃO RECEBIDOS
A fiscalização conseguiu identificar dois outros valores lançados a débito
na conta contábil “Caixa Geral”, referentes a venda de imóveis, que na
realidade não foram efetivamente recebidos pela JSK:
a) dia 17/06, valor de R$15.000,00, com o histórico “Valor Ref. SINAL
VENDA RADISSON 805
b) dia 04/08/2011, valor de R$30.000,00, com o histórico “Valor Ref.
RECEBIMENTO APTO No 164 604 ED. ADDRESS....
4. VALORES RECEBIDOS REFERENTES A RECEITA DE ALIENAÇÃO DE
IMÓVEIS NÃO LANÇADOS NA ESCRITURAÇÃO
A fiscalização descreveu neste Relatório que algumas aquisições e
alienações de imóveis não foram reconhecidas seja pela JSK seja pelo seu
titular ELCIO.
Foram negócios imobiliários, intermediados pela CBIP, que não foram
objeto de escrituração pública. Os pagamentos referentes a esses
imóveis, que logicamente deixaram de ser reconhecidos na contabilidade
da empresa, foram relacionados e considerados como receita omitida,
nos termos do Art. 40 da Lei 9.430/96.
Por outro lado se torna necessária a recomposição da conta “Caixa
Geral” com a consideração dos valores líquidos recebidos. Para tal, a
fiscalização fará uso da relação elaborada pela JSK/ELCIO nos litígios
judiciais entre eles e a CBIP/JULIO intitulada “PAGAMENTOS A CBIP”.
a) APARTAMENTOS DE No 310 e 311 NO EDIFÍCIO VILA NOVA
APARTMENTS, Rua Filadelfo Azevedo, 717: ... foram consideradas como
recurso as quantias líquidas constantes da relação “PAGAMENTOS A
CBIP”, com o lançamento na conta “Caixa Geral”: 02/08/2011,
R$661.300,00, valor resultado das alienações (R$680.000,00) deduzidas
as comissões pagas (R$18.700,00);
Fl. 4088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
19
c) Salas 1201, 1202 e 1204 NO EDIFÍCIO EVOLUTION TOWER
IBIRABUERA, Rua Borges lagoa, 1080: foram considerados no dia do
recebimento, 04/08/2011, a quantia líquida apurada a partir da relação:
R$600.000,00 – resultado da alienação (R$660.000,00) deduzida a
comissão paga (R$60.000,00).
5. VALORES DE PAGAMENTOS LANÇADOS NA CONTA “CAIXA GERAL”
SEM COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVAÇÃO
A conta contábil “Caixa Geral” recebeu vários lançamentos a crédito,
relacionados a “Distribuição de Lucros” e “Adiantamento Sócios”, que
foram desconsiderados devido a falta de apresentação de elementos
hábeis e idôneos que lhes dessem sustentação:
a) Distribuição de Lucros: foram desconsiderados os valores de
R$55.000,00 (dia 21/11) e R$1.031,70 (31/12) e os pertinentes a
pagamentos de cartão de crédito do sócio-administrador de fato da JSK,
ELCIO FIORI, lançados contra a conta “Caixa Geral” nos dias:
➢ 15/07 R$ 1.362,82;
➢ 15/09 R$13.374,30;
➢ 15/10 R$16.464,74;
➢ 15/11 R$10.425,50;
➢ 15/12 R$ 9.949,98.
Todos os referidos valores não transitaram pela conta-corrente do Sr.
ELCIO, administrador da JSK.
b) Adiantamento Sócios: os valores lançados a crédito na conta “Caixa
Geral” foram pagamentos de parcelas relacionadas a aquisição de
imóvel pelo Sr.ELCIO.
Assim como os valores da alínea anterior, as quantias que teriam “saído”
da conta contábil sob análise não transitaram pela conta-corrente do
dono da empresa.
6. VALORES DE PAGAMENTOS LANÇADOS NA CONTA “CAIXA GERAL”
DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELO TITULAR DA EMPRESA – SR. ELCIO
FIORI
A fiscalização verificou que alguns pagamentos de aquisição de imóveis
lançados conta a conta “Caixa Geral” foram realizados pelo
administrador da JSK: ELCIO FIORI. Em virtude disso, a inexistência dos
respectivos dispêndios, os lançamentos foram desconsiderados.
Os pagamentos abaixo descritos foram analisados no trabalho fiscal
desenvolvido junto ao Sr. ELCIO que resultou na lavratura do Auto de
Fl. 4089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
20
Infração formalizado através do Processo Administrativo Fiscal de no
19515.721.101/2015-31.
a) IMÓVEL 9 - APARTAMENTO 116 NO EDIFÍCIO MANHATAN RESIDENCE
SERVICE, localizado na Rua Hadock Lobo, 867
b) IMÓVEL 10 – APARTAMENTO 417 NO EDIFÍCIO SÃO PAULO OFFICE
PARK, localizado na Rua Verbo Divino, 1323
c) IMÓVEL 11 – APARTAMENTO 152 NO EDIFÍCIO GEORGE V -
RESIDENCE, localizado na Rua José Maria Lisboa, 1000
d) IMÓVEL 12 - APTO 419 NO EDIF PAULISTA CAPITAL, ALAMEDA
SANTOS, 85
e) IMÓVEL 13 - APTO 1204 EDIF. MERCURE, RUA PROFESSOR
MANOELITO DE ORNELLAS, 104
(...)
Considerando os elementos analisados neste item VIII, a conta contábil
foi reconstituída com a inclusão e exclusão dos valores descritos e
analisados, sendo que o saldo credor (negativo) foi considerado como
receita omitida no momento de sua ocorrência. Após a primeiro evento
de saldo credor de caixa, ocorrida em 20/05/2011, as novas apurações
ocorreram considerando-se às anteriores.
Assim, a título de exemplo, em 24/05 o saldo reconstituído corresponde
a 487.704,44; para apuração da receita omitida subtraiu-se desse
montante o saldo negativo de 196.001,25 em 20/05/2011 (primeira
ocorrência.). Posto isto, considerando que a reconstituição da conta
“Caixa Geral” encontra-se no documento “CONTA CAIXA”, foram
apuradas as seguintes omissões de receitas mensais:

IX. Omissão de receita na venda de imóveis:
Fl. 4090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
21
As receitas da venda dos imóveis relacionados no subitem 4, alíneas a e
b, do item precedente e que constam da planilha “PAGAMENTOS A CBIP” não
foram reconhecidas, conforme descrito, pela JSK, representado, assim, omissão de
receita no mês de agosto de 2011 no valor de R$1.340.000,00:
a) Apartamentos de no 310 e 311 no Edif. Vila Nova Apartments:
R$680.000,00; b) Salas 1201, 1202 e 1204 no Edif. Evolution Tower Ibirapuera:
R$660.000,00.
X. RESUMO DAS INFRAÇÕES APURADAS E O PERCENTUAL DE LUCRO APURADO
Pelos fatos descritos foram apuradas as seguintes infrações tributárias:
a) OMISSÃO DE RECEITA RELACIONADA A FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
PAGAMENTOS – descrita no item VII deste Relatório: base legal - Art. 40 da Lei
9.430/96;
b) OMISSÃO DE RECEITA RELACIONADA A SALDO CREDOR DE CAIXA – descrita no
item VIII deste Relatório: base legal – Art. 12, § 2o do Decreto-lei 1.598/77;
c) OMISSÃO DE RECEITA NA VENDA DE IMÓVEIS – descrita no item IX deste
Relatório: base legal – Art. 12, I do Decreto-lei 1.598/77.
Conforme destacado no início deste Relatório, a JSK explorou atividades sujeitas a
diferentes alíquotas para determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL devidos:
alienação de imóveis e locação de imóveis.
No concernente a infração descrita na alínea c, em conformidade com o caput do
Art. 15 da Lei 9.249/95, as alíquotas a serem utilizadas é de 8% (IRPJ) e 12%(CSLL).
Em referência as infrações descritas nas alíneas b e c, em consequências de suas
naturezas, a fiscalização fica impossibilitada de identificar a atividade econômica
vinculada às omissões respectivas. Nesse sentido, com base do § 1o do Art. 24 da
Lei 9.249, a alíquota utilizada para determinação da base de cálculo foi a com
percentual mais elevado: 32% para ambos os tributos.
XI. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Seguem as ações da fiscalizada que ensejaram a qualificação da multa de
ofício, com base no art. 44, § 1o, da Lei 9430/96, de acordo com as infrações
apuradas.
a) OMISSÃO DE RECEITA RELACIONADA À FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
PAGAMENTOS
A forma de aquisição dos imóveis por parte da fiscalizada, incluindo os
direitos do empreendimento que não teve sucesso em sua incorporação,
conforme fartamente demonstrado se viu eivada de obscuridades
relacionadas, principalmente, a utilização de recursos cuja origem não se
mostrou comprovada. Assim, ao mesmo tempo que buscava “esquentar”
os valores envolvidos nas transações, a JSK agiu de forma dolosa ao
deixar de lançar valores de pagamentos em sua contabilidade ou lançá-
Fl. 4091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
22
lo com valores inferiores aos efetivamente dispendidos, caracterizando
assim a sonegação fiscal, prevista no Art. 71 da Lei 4.502. Esse foi o
modus operandi em todas as situações descritas relacionadas a infração
em análise, com o agravante de ter inserido nas escrituras públicas
condições diferentes às que se mostraram ocorridas, caracterizando,
também, a fraude, descrita no Art. 72 da mesma Lei.
b) OMISSÃO DE RECEITA RELACIONADA AO SALDO CREDOR DE CAIXA
A análise feita na alínea anterior, vale também para essa infração
tributária, seja na ação dolosa de inserção de lançamentos contábeis de
empréstimos recebidos que efetivamente não ocorreram - assim como
valores percebidos de venda que não entraram na empresa - com a
“geração” de recursos para pagamentos efetuados seja pela falta do
lançamento do empréstimo efetuado a Sra. ANA CLAUDIA, comprovado
no trabalho fiscal desenvolvido.
Ademais, os lançamentos desconsiderados pela fiscalização relacionados
a pagamentos que teriam sido realizados ao sócio-administrador de
fato, ELCIO FIORI, que conforme demonstrado era efetivamente o
detentor de todo o capital social da fiscalizada, buscaram, também de
forma dolosa, dar origem a pagamentos de suas despesas pessoais (...)
c) OMISSÃO DE RECEITA NA VENDA DE IMÓVEIS
(...) O dolo de sonegação se mostra caracterizado com a ocorrência do
fato gerador (alienação) e a ação da fiscalizada com o intuito de impedir
o seu conhecimento pela autoridade fazendária, pois, além da falta de
inclusão de tais valores em DCTF e outras declarações encaminhadas à
RFB, as receitas deixaram de ser lançadas na escrituração contábil.
A ação fraudulenta se mostra caracterizada também nessa infração
porque a fiscalizada inseriu nas Escrituras Públicas elementos diferentes
dos ocorridos, fato demonstrado pelo fato de não constar como
alienante no documento somado ao valor que não correspondeu ao
efetivamente recebido.
XII.
SOLIDARIEDADE
DOS
ADMINISTRADORES
QUANTO
AO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Embora durante o período sob fiscalização a JSK tenha nomeado um
administrador, verificou-se, por todos os elementos disponibilizados à
fiscalização e descritos neste Relatório, que o responsável efetivo pelas
atividades gerenciais da sociedade era o Sr. ELCIO. Tal fato se mostra
evidenciado, por exemplo, em sua presença na transcrição e assinatura
de todas as Escrituras Públicas seja da aquisição seja da alienação de
imóveis, ou na litigância judicial seja em face da CBIP seja em face da
Sra. ANA MARIA. Por fim, e talvez mais relevante, o Sr. ELCIO é detentor
de 99,99% das quotas sociais da fiscalizada.
Fl. 4092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
23
Considerando que os fatos e as infrações tributárias apurados na
fiscalização, com destaque para o dolo nas ações de sonegação e fraude,
descritas no item precedente, representam infração a Lei, resta
caracterizada, nos termos do Art.
135, III do CTN, a solidariedade do Sr.ELCIO no que diz respeito ao crédito
tributário constituído através do Auto de Infração, do qual este Relatório
Fiscal é parte integrante.
Considerando que restou caracterizada, em tese, a ocorrência dos
crimes tipificados no art. 1o da Lei 8.137/90 (crime contra a ordem tributária) e no
art. 299 do Código Penal - Decreto-Lei 2.848/40 (falsidade ideológica), a
Fiscalização formalizou o processo de Representação Fiscal para Fins Penais no
19515.721274/2015-59, ora juntado por apensação ao presente processo.
Da Impugnação
Regularmente notificada do lançamento, a Autuada, em conjunto com o
sócio ELCIO FIORI HENRIQUES (responsável solidário) apresentou, em 15/01/2016,
a Impugnação acostada às fls. 2.094/2.209, da qual extraem-se, resumidamente,
os seguintes argumentos principais:
I. Intróito da Autuação
Trata-se de auto de infração lavrado em contra pessoa jurídica na qual o
autuado é sócio, sem poderes de administração, tendo-lhe sido atribuída
responsabilidade solidária sobre exações da empresa, (...)
Ocorre que as presunções tomadas pela fiscalização com assento em
meras alegações feitas por terceiros (ex-sócio Sr . Julio Cesar de
Mesquita Botelho, vendedores de imóveis e alguns vendedores de
imóveis), não confirmadas por contratos, declarações fiscais e
comprovantes bancários ser circularizadas , as quais deixaram de pelas
devidas origens e aplicações em conta corrente e depósitos pela
fiscalização, não encontram suporte fático hábil a elidir a prova
documental de legitimidade das negociações realizadas, do fluxo de
capitais e demais documentos contábeis e notariais que amparam a
atividade empresarial.
Frise-se que não obstante o Autuado não ter participado da
administração da empresa no período, tampouco possuiu durante a
fiscalização acesso às demonstrações financeiras e demais documentos
contábeis hábeis a demonstrar a regularidade dos lançamentos e a
devida circularização de capitais entre a empresa, seus sócios e terceiros
que com ela negociaram, vez que a pessoa jurídica se encontra desde
2013 sob administração judicial do Sr . Roberto José Trentini Almeida
(doc. 2) , o qual sequer fora intimado no endereço da administração.
Fl. 4093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
24
Por sua vez, não obstante o cerceamento de defesa perpetrado , deixou
a fiscalização de proceder à devida confrontação das origens, aplicações
e receitas com as respectivas fonte pagadoras de terceiros, em especial o
mutuante investidor da empresa e terceiros que alegaram terem
realizado transações imobiliárias com os Autuados.
II. DAS PRELIMINARES
II.a. Da Ilegitimidade de Parte do Sócio (2.098/2.104)
Aduz a impugnante que a responsabilidade solidária, por força do art.
135, III do Código Tributário Nacional (CTN), teria sido erroneamente atribuída ao
sócio partindo se da premissa de que ele seria o administrador da empresa, pelo
fato de ter assinado documentos translativos de direitos relativos às transações
imobiliárias, bem como possuir o controle da maioria do capital social. Registra
que “...a norma legal não atribui ao sócio a responsabilidade pelos atos praticados
pelo administrador, qualquer que seja a participação deste no contrato social, a
menos que seja na hipótese de liquidação, o que foge ao caso vertente, (...)”.
Prossegue afirmando que a prática de atos inerentes à transmissão da
propriedade de bens imóveis (lavratura de escrituras) pelo sócio/autuado
demonstraria apenas sua participação em atos isolados, sem reflexos na efetiva
gestão da empresa (para o que deveria haver caráter continuado nas ações) e que
ele não teria poderes para tanto. Registra que os poderes de administração eram
exclusivos da sócia administradora, citando a cláusula 8a do Contrato Social da
empresa; e que haveria “mera necessidade autorizativa para a venda de imóveis”.
Alega, ainda, que a Fiscalização teria agido contrariamente ao preceito
da Súmula 430 do STJ, bem como estabelecido verdadeira responsabilidade
objetiva ao sócio.
Transcreve jurisprudência no sentido de que a responsabilidade do sócio
não é objetiva, sendo necessária comprovação de que o sócio agiu com excesso
de mandato ou infringiu a lei ou contrato social.
II.b. Da Nulidade das Intimações da Empresa Autuada e da Legitimidade
do Administrador Judicial (2.104/2.122)
A Autuada afirma que a os autos padecem de insanável vício de
representação, uma vez que foi nomeado como administrador judicial o Sr.
Roberto José Trentini Almeida, com base no art. 22, III da Lei no 11.101/2005 (Lei
de Falências), ao qual caberia a prática de todos os atos de defesa administrativa
e judicial da empresa fiscalizada, nos seguintes termos:
“Nesse sentido, durante quase todo o processo de fiscalização a
Autuada se encontrava sob administração judicial com base no artigo
22. III . da Lei 11.101/2005 . relativa à falência, tendo sido
completamente afastada a diretoria e administração anteriores, sendo
que o administrador judicial efetivamente tomou o controle da Autuada,
Fl. 4094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
25
sendo o único responsável pela prática de qualquer ato jurídico,
inclusive movimentar conta bancária:
‘No mais, para melhor gestão e resguardo dos interesses públicos,
autorizo o senhor perito a movimentar os valores contidos na conta
corrente mencionada na petição, mantida junto ao Banco Itaú Unibanco,
agência 7657, conta corrente 16278-5, em nome da empresa ré JSK
Serviços Investimentos e Participações Ltda., passando a partir desta
data o administrador judicial a ser o único e exclusivo responsável pela
movimentação, para adequadamente administrar os rendimentos e
frutos dos bens imóveis nela depositados. Também autorizo o senhor
administrador judicial a movimentar única e exclusivamente a conta
poupança n° 01055136-2, em nome de Élcio Fiori Henriques, mantida
junto ao Banco Santander, agência 0319. Expeçam-se ofícios às
instituições financeiras para imediato cumprimento, nos quais deverão
constar que somente o administrador judicial poderá movimentar as
contas correntes e de poupança sem nenhuma mais interferência dos
anteriores titulares, sob pena de crime de desobediência, além de multa
diária de R$ 100.000,00 a contar da presente. Determino a abertura de
conta corrente em nome das rés, junto ao Banco do Brasil, na agência
deste Fórum Hely Lopes Meirelles, para nela serem depositados os
valores arrecadados pelo senhor perito, e oriundos de prestação de
contas para futuro ressarcimento ao erário público. Referida conta
deverá ser movimentada única e exclusivamente pelo senhor perito,
qual deverá prestar contas a este Juízo e, para tanto, determino a
expedição de ofício à gerência da instituição financeira para imediata
abertura de conta, com anotação de trata-se de ordem judicial.’ (g.n. )”
Teriam sido afastados todos os funcionários anteriores e a sócia
administradora da empresa, tendo o administrador judicial contratado a empresa
terceirizada SIABENS para a administração dos bens imóveis. Cita dispositivos da
Lei 11.101/2005 que dariam suporte às alegações em tela, bem como excertos
jurisprudenciais do CARF e do Judiciário Federal, relativos a questões envolvendo
ações de falência.
II.c. Do Cerceamento de Defesa, da Ausência de Circularização e Informações
Fiscais e Bancárias dos Declarantes (2.122/2.127)
O trabalho fiscal teria se lastreado em declarações de terceiros
contrárias às escrituras públicas apresentadas pela fiscalizada, as quais foram
utilizadas para arbitrar pagamentos e origens, sem confrontar tais informações
com documentos fiscais de posse da RFB e da contribuinte, como comprovantes
de depósitos, lançamentos contábeis ou outros documentos hábeis a elidir a
contabilidade, instrumentos públicos e contratos. Aduz a impugnante:
Fl. 4095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
26
Para se defender do presente lançamento é fundamental ter acesso aos
dados patrimoniais dos vendedores, sendo esta a única maneira de
verificar a veracidade das informações declaradas.
Assim, informações também relativas à DIMOB e DIMOF dos
vendedores, facilmente consultadas pelo Auditor, permitiriam a
verificação da veracidade das declarações pelos julgadores, sendo certo
que uma declaração testemunhal é sempre mais fraca que a prova
documental , ainda mais quando feita por instrumento público.
Entender que a prova testemunhal sem qualquer suporte probatório se
sobreponha à toda comprovação de regularidade fiscal dos autuados é
flagrante ofensa à impessoalidade do art . 37, caput da Lex Mater.
Afirma ainda que a autoridade fiscal deveria proceder à circularização de
eventuais pagamentos ou origens antes de desconstituir os lançamentos
contábeis da autuada, citando julgado do CARF nesse sentido, bem como:
Reitere-se também que os extratos bancários são fundamentais para
defesa nestes casos , pois é necessário saber quem realmente pagou o
preço dos imóveis na compra e recebeu o valor das vendas. Esse é o caso
dos imóveis do Sr . Julio Cesar de Mesquita Botelho, que afirma que os
valores saídos de sua conta bancária eram de propriedade da Autuada,
deixando dejuntar os extratos que comprovariam o ingresso dos
referidos valores em sua conta, que constituiriam o único meio de
defesa.
Da mesma forma, referido senhor afirma que vendeu os imóveis que
supostamente pertenceriam à Autuada, deixando de apresentar extratos
bancários ou qualquer outro documento idôneo capaz de comprovar se
realmente repassou tais valores para a mesma.
II.d. Do Cerceamento de Defesa pela Ausência de Juntada de Diversas Intimações
e suas Respostas (2.127/2.134)
Prossegue a autuada alegando a existência de vícios no processo,
decorrentes de suposta omissão deliberada de informações pela autoridade fiscal,
tais como a intimação e resposta dos vendedores dos seguintes imóveis:
A Fiscalização acusa o Autuada de ter adquirido nove apartamentos do
Sr. Sylvio Cabello Campos no Edifício Empire State Faria Lima, os quais
teriam sido registrados em nome de terceiro (Sr . Julio Cesar Mesquita
Botelho). Nada obstante, percebe- se que a intimação e a resposta do Sr
. Svlvio (fl. 24-Relatório) ESTRANHAMENTE não foram acostadas aos
autos.
Da mesma forma a aquisição dos aptos. 910 e 911 do Edifício Vila Nova
Apartments, adquiridos pelo Sr. Julio Cesar Mesquita Botelho e cuja
propriedade e venda foram imputados à Autuada, fundamentando os
Fl. 4096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
27
itens II e II I da autuação. Mais uma vez, estranhamente não fora dado
publicidade ou juntado aos autos a intimação e resposta da vendedora
EAS INCORPORADORA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
Também a compradora Sra. NILZA CLEUZA KURIHARA do apto. 311 do
mesmo edifício, cujo preço fundamenta a acusação de omissão de
receita da Autuada, não teve sua intimação e resposta juntadas. Isso
porque foi os próprios documentos juntados mostram que foi o Sr. Julio
Cesar Mesquita Botelho e o Sr. Orlando que venderam o imóvel e
receberam o preço em sua conta corrente, o que depõe contra a
acusação, sendo "esquecido" pelo Auditor.
Da mesma forma, não foi juntada intimação e resposta do comprador
das três salas comerciais (1201 , 1202 e 1204) do Edif. Evolution Tower
Ibirapuera sr. João Massud Filho, uma vez que afirma que adquiriu e
pagou os valores para o Sr . Luiz Olavo Baptista, e não para a Autuada, o
que fulmina a acusação de omissão da receita da venda destes imóveis.
Aduz, ainda, que o Fiscal responsável não juntou documentação
comprobatória de que a fiscalizada teria tomado posse dos aludidos imóveis, ou
que possuísse qualquer vínculo jurídico com os mesmos, tampouco que tivesse
recebido rendimentos ou pago despesas. Portanto, caberia à impugnante, em
busca da verdade real, diligenciar os condomínios, solicitando prova negativa, o
que não seria possível diante do prazo para impugnação e da nulidade das
intimações. Afirma também que:
Verifica-se que a Fiscalização imputa à Autuada o pagamento em
espécie de nada menos que vultuosos R$2.000.000,00 (dois milhões de
reais) com base apenas na garantia de uma dívida, escolhendo não
juntar o instrumento "termo de confissão de dívida", que mostraria qual
a origem da referida dívida, que é o único instrumento que pode atestar
o valor efetivamente dispendido e por quem.
(...)
No caso da resposta da Sra. Ana Sucar ("5_ANA CLAUDIA SUCAR
05_05_15.pdf") a mesma responde uma série de indagações da
intimação do Auditor a quo, sendo que sequer a referida intimação
respondida foi juntada , ficando mais uma vez os Autuados e estes
doutos Julgadores sem saber o que lhe havia sido perguntado. Assim,
não se sabe o que deixou de ser respondido, bem como se há lógica nas
respostas apresentadas, e principalmente se um dos quesitos formulados
se refere a circularizacão financeira que deixou de ser apurada pela
fiscalização, em prejuízo da defesa.
Estranhamente, também deixou o Auditor de juntar a intimação e
resposta
dos
edifícios/condomínios
acima
referidos,
os
quais
responderam que a posse dos mesmos nunca foi da Autuada , omitindo-
Fl. 4097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
28
se no esclarecimento se a Autuada tomou posse dos imóveis cuja
propriedade lhe imputou.
Trata-se de claro cerceamento de defesa, quando o Auditor decide
seletivamente quais intimações e respostas juntar e quais esconder ,
decidindo por não juntar as respostas que corroborariam a defesa da
Autuada, impedindo assim o conhecimento completo dos fatos pelos
julgadores.
Afirma que tal procedimento contraria a jurisprudência do CARF, e
estaria eivado de nulidade, conforme entendimento daquele Colegiado transcrito
na peça contestatória. Conclui:
Frise-se que várias supostas "constatações" feitas pela r. autoridade
fiscal baseiam-se justamente em respostas fornecidas por vendedores de
imóveis adquiridos pela Autuada; nessa senda, é certo que a r.
autoridade fiscal - ao desprezar informações de OUTROS ALIENANTES -
laborou em flagrante incoerência, circunstância essa que apenas
enaltece e enternece a completa inconsistência do vertente lançamento.
II.e. Do Cerceamento de Defesa pela Adulteração dos Documentos de Acusação
(2.134/2.136)
Se não bastasse a omissão seletiva de documentos, o Auditor recortou e
editou diversas páginas das informações e documentos prestados, ao
arrepio da lei, certamente por mostrarem contraditoriedade com a
acusação e com a conclusão do auto, impedindo assim que a Autuada e
Julgadores tenham acesso à íntegra das provas de acusação.
Veja-se que as declarações relativas às acusações ora analisadas tiveram
diversos
parágrafos
riscados,
provavelmente
por
mostrarem
contradições no quanto alegado, as quais deporiam contra as acusações
da exordial.
Cita como exemplos as declarações da Sra. Nadia e do Sr. Valter
Porteiro, contendo trechos riscados a caneta preta, que deporiam contra a tese
da Fiscalização, o que feriria o direito à ampla defesa da Autuada.
E não se argumente sobre a existência do sigilo fiscal. Se um documento
é utilizado como prova para acusar um contribuinte, a defesa e os
julgadores devem ter acesso aos.mesmos em sua integralidade, pois
neste caso o direito de defesa é superior ao direito ao sigilo, até porque o
presente processo administrativo também se encontra protegido pelo
mesmo sigilo fiscal .
Negritar parcialmente declarações e documentos significa adulterar
provas, pois com o recorte certo pode-se esconder qualquer
contrariedade nas declarações dos terceiros, inclusive omitindo fatos
Fl. 4098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
29
relativos ao próprio caso, sendo certo que nunca se saberá o conteúdo
do que foi omitido.
III. Do Mérito da Autuação
III.a. Da Omissão de Receitas na Venda de Mercadorias – Imóveis (2.136/2.137)
A impugnante alega que a primeira infração apontada pela fiscalização,
omissão de receitas na venda de imóveis no mês de agosto/2011 refere-se aos
apartamentos nos 310 e 311 do Ed. Vila Nova Apartments e às salas nos 1201,
1202 e 1204 do Ed. Evolution Tower Ibirapuera), imóveis que nunca lhe
pertenceram, mas sim ao Sr. Julio Cesar, sendo que jamais teria efetuado
pagamentos, tomado posse, recebido rendimentos ou o produto da venda.
Assim afirma a autuada:
A totalidade das receitas supostamente omitidas provem da imputação
a Autuada da propriedade de cinco imóveis adquiridos, habitados e
vendidos pelo Sr . Julio Cesar Mesquita Botelho, com base
exclusivamente nas declarações do mesmo (desprovida de documentos
bancários), e de parágrafos descontextualizados de uma ação judicial
interposta pelo mesmo contra o solidário relativo a outros imóveis.
O solidário conheceu o Sr . Julio no final do ano 2010, sendo que este se
apresentou como grande investidor "especialista" no mercado de flats,
no qual era investidor há mais de dez anos (DOC. 10), e estava
interessado em fazer uma sociedade com o solidário, de modo a gozar
do prestígio e moral ilibada que detinha este último na sociedade
paulista , o que seria concretizada pela integralização de imóveis de
ambos.
Para mostrar sua alta capacidade de obter as melhores oportunidades
do mercado, o Sr. Julio vendeu um imóvel com valor muito interessante,
atraindo o solidário para a sua proposta. Assim o Sr. Julio propôs que
trabalhassem em sociedade, devendo ser repartido o lucro das
operações imobiliárias de ambos, oferecendo como garantia e prova de
integralização de seus imóveis diversos instrumentos particulares
quitados de transferência direitos dos seus imóveis ao Autuado sem
nenhuma contraprestação, exigindo que o solidário fizesse o mesmo.
O Autuado, diante da falta de transparência na atividades empresariais
do Sr. Júli e divergência no tocante a condução dos negócios , não cedeu
seus imóveis, nem efetuou nenhum pagamento pelos imóveis do Sr .
Julio, muito menos tomou posse ou recebeu valores da venda destes,
insistindo pela necessidade de liquides na empresa e não subscrição em
bens. Dessarte, os bens do Sr . Júlio foram pelo mesmo alienados, qual
por sua vez que por sua vez investiu valores na empresa JSK (DOC. 11-
CONTRATO DE MUTUO JUNTAR) , a serem devolvido ao respectivo
credor em 27.02.2012.
Fl. 4099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
30
Na data limite para devolução dos valores investidos pelo mesmo na JSK,
ao verificar a inadimplência, o Sr. Julio, ao invés de executar o valor
devido, decidiu ingressar com uma ação de reconhecimento de
sociedade de fato com partilha de patrimônio em 05.03.2012 , obtendo
liminar para bloqueio de todos os bens do réu e exigindo metade dos
seus imóveis (DOC. 12).
O solidário não cedeu ao procedimento coercitivo, com fito cristalino de
forçar um acordo, e contratou advogada para defender a causa, a qual,
em sua independência profissional, decidiu basear sua defesa nas
próprias falhas da retórica do Sr. Julio, que exigia metade dos imóveis
escriturados em nome do solidário e JSK sem apresentar provas de
pagamento destes, mas apenas alegações genéricas sobre a sociedade.
Assim, a defesa afirmou que, para os imóveis obieto daquele litígio
(escriturados pelo solidário e Autuada), o Sr.Julio apenas prestou
serviços, sendo certo que nada foi dito em relação aos demais imóveis de
propriedade do Sr. Julio, eis que o que estava em causa era um litígio em
que o Sr. Júlio pleiteava o reconhecimento de sociedade administradora
de específicos e apontados imóveis.
Para tanto, reproduziu naqueles autos, e posteriormente nestes, planilha
do próprio do Sr. Julio, que visava quantificar qual seria o patrimônio
TOTAL da sociedade de fato descrita na referida ação, SOMANDO os
patrimônios de ambas as empresas (JSK e CBIP), criando a figura do
"aporte investidor", sem mencionar de quem seriam estes aportes.
Tais "aportes investidores" seriam apenas uma quantificação do valor
global da suposta sociedade, sendo certo que durante todo o decorrer do
referido processo em nenhum momento as partes citaram
aportes/pagamentos em dinheiro, limitando-se a discutirem a natureza
da relação no que se refere aos bens reclamados pelo autor.
Dolosamente, o Sr. Julio declarou ao Auditor neste PAF que todos os
imóveis objeto da referida planilha eram de propriedade da Autuada,
mesmo aqueles que ele próprio adquiriu e vendeu, usando-se de
parágrafos soltos daqueles autos que se referiam somente aos imóveis
reclamados naquele litígio.
(...)
Ressalte-se o anteriormente afirmado que o Sr. Julio expressamente
afirma na referida ação ser sócio- investidor na Contribuinte, inclusive
nos imóveis adquiridos e escriturados pelo solidário, fato este
completamente ignorado pela Autoridade Fiscal . Chegou inclusive a
afirmar que a razão social da pessoa jurídica JSK foi escolhido por ser a
inicial de seu nome e que é reconhecido no mercado imobiliário como
proprietário da mesma (DOC. 13): (...)
Fl. 4100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
31
Ressalta-se mais uma vez que referida planilha foi expressamente
impugnada pelos autores em sua réplica, afirmando que seus termos
foram "adulterados" pela Contribuinte (DOC. 13): (...)
Assim, escolheu a autoridade fiscal ignorar o alegado por este senhor
naqueles autos, recortando oito parágrafos da defesa elaborada pela
advogada para imputar a propriedade de imóveis ao solidário, sem
nenhum respaldo documental.
Contrariando as palavras do próprio Sr. Julio naqueles autos, afirma o
Auditor que a advogada do solidário e da pessoa jurídica JSK nos autos
da Ação Ordinária Cível n. 0133939-53.2012.8.26.0100 afirmou em uma
petição naqueles autos que os réus eram os "únicos investidores dos
imóveis", citando diversos parágrafos pinçados (fora de ordem e sem seu
contexto) daqueles autos, motivo pelo qual conclui que todos os valores
constantes em planilha citada naqueles autos eram oriundos da
Contribuinte.
Data vénia, este entendimento decorre da extrapolação de um texto
retirado de seu contexto. Ignora-se o fato de que os "imóveis"
mencionados diversas vezes pela advogada são aqueles que compõem o
objeto da referida ação, os quais efetivamente foram adquiridos com
dinheiro da pessoa jurídica JSK e incluem somente imóveis já declarados
a esta fiscalização.
(...)
Assim, o próprio Sr. Julio, ao descrever em tabelas TODOS os negócios
realizados pela suposta sociedade, inclusive os já alienados, numerou
apenas os imóveis escriturados em nome da Autuada e solidário, sendo
estes o objeto da referida medida judicial. E nada mais. Qualquer outro
imóvel foge ao contexto daquele litígio, cujos lindes são muito claros e
específicos.
A recorrente anexou (DOC.15 – fl. 2.301) declaração da advogada que
representou a JSK e o Sr. Elcio na Ação Cível de Reconhecimento de Sociedade de
Fato no 0133939-53.2012.8.26.0100 (18a Vara Cível da Capital/SP), segundo a
qual:
“...se referiu exclusivamente aos fatos controvertidos dos autos, não
abrangendo qualquer outro que não o delimitado pelo objeto da ação
descrita na petição inicial . Assim como, a alusão a 'bens' sempre se
restringiu aos que foram objeto da ação e nenhum outro. No mais, é
inaceitável o desvirtuamento de defesa técnica de advogada, que tem
imunidade profissional e autonomia, nos termos do EOAB, que foi
apresentada em ação judicial , para pretender sustentar autuação
fiscal em face de meus clientes. Finalmente, muito se estranha as
alusões a referida ação judicial , porquanto o feito tramitou em
Fl. 4101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
32
segredo de justiça, não havendo notícias de autorização judicial para
compartilhamento de peças processuais e documentos. (...)”
E assim conclui a impugnante:
Ressalta-se, por fim, que o STJ (R em HC n. 41.525-SP, HC n. 51.613-RJ) e
STF (HC n. 82605, DJ. 11.04.2003) já pacificaram o entendimento de que
alegações de advogados em petições não representam declaração ou
depoimento do representado, não podendo ser utilizado como prova
contra o mesmo. Referida ação foi solicitada no arquivo do TJSP e será
juntada na íntegra tão logo seja obtida cópia integral.
(...)
Seria inverossímil imaginar que o solidário entregaria milhões ao Sr. Julio
para o mesmo adquirir e vender imóveis em seu nome, sem escritura ou
garantia real, formalizados apenas por contratos particulares sem nem
mesmo firma reconhecida e testemunhas.
(...)
Obviamente autoridade fiscal intimou referidos edifícios, os quais
certamente responderam que a posse sempre foi do Sr. Julio, motivo pelo
qual tal informação não foi juntada. Tal informação já foi solicitada aos
edifícios pela Autuada, ainda não cumpridas, e serão apresentadas tão
logo obtidas (art . 16, §4°, "a", Decreto n. 70.235/72.
É incontestável a ausência de prova de transferência para a Autuada dos
valores recebidos pelo Sr. Julio na alienação dos citados imóveis, seja
pela ausência de apresentação de distratos, seja na completa ausência
de prova de que os valores das vendas foram repassados à Autuada.
III.c. Da capacidade patrimonial, da origem dos recursos dos aportes e do prejuízo
à defesa pela ausência de diligências para apuração das origens do investimento
(2.149/2.153)
Neste item da impugnação, a autuada relata diversas irregularidades em que o
diligenciado Julio Cesar Mesquita Botelho estaria envolvido, e que demonstrariam
indícios de origem ilícita dos recursos aplicados na aquisição dos imóveis
imputados à recorrente, tais como:
Conforme informado na resposta de 12.05.2015, no andamento do
presente trabalho fiscal o Sr. Julio foi condenado pela 3a Câmara/1a
Turma Ordinária do CARF como solidário nos débitos fiscais da pessoa
jurídica AGROINDÚSTRIA MACATUBA, no valor de R$47.566.835,38,
relator Dr. Paulo Jakson da Silva Lucas (doc. 18) .
Referido acórdão n. 1301-001.559 se concluiu que Sr. Julio era o real
proprietário da empresa fiscalizada, constituídas através de sócios
interpostas pessoas, sem capacidade patrimonial. Comprovou-se
também naqueles autos que o Sr. Julio era o único que possuiu poderes
Fl. 4102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
33
para movimentar as contas bancárias da empresa, sendo o responsável
por movimentar R$139.000.000,00 nos anos de 2002 e 2003 (fl . 22 do
acórdão).
Confirmando a conclusão da colenda turma do CARF, ao visitar a sede
declarada da empresa autuada (esquina da Rua Vieira de Moraes com
Rua Vicente Laporace, Campo Belo, São Paulo-SP), auditores fiscais e
policiais civis encontraram Julio Botelho portanto diversos documentos
fiscais falsos e em duplicidade relativos a MACATUBA e muitas outras
distribuidoras de combustíveis, sendo Julio recolhido preso em flagrante
(DOC. 19) , inclusive publicado no Diário de Comércio e Indústria.
Referido inquérito até hoje investiga as atividades de Julio relativamente
a diversas distribuidoras de combustíveis no período, o que inclusive
gerou débitos inscritos na dívida ativa estadual de mais de
R$100.000.000,00 (DOC. 20) .
Tais documentos evidenciam a possível origem criminosa do dinheiro das
empresas do Sr. Julio, ainda mais quando o acórdão n. 1301-001.559
(DOC. 18) afirma expressamente que familiares do Sr. Julio e suas
empresas foram os beneficiários de grande parte do dinheiro
movimentado:
(...)
O poder financeiro do Sr. Julio aparece em ação judicial onde o mesmo
junta instrumento particular pelo qual adquiriu 77 apartamentos duplex
de uma única vez em 2014 pelo valor de R$40.415.580,00 (DOC. 24).
Todas estas operações indicam a existência de operações suspeitas
praticadas pelo Sr. Julio, sendo inclusive atualmente investigadas pelo
Promotor de Justiça Dr. Fernando Arruda (doc. X) , que inclusive já
oficiou a Secretaria da Fazenda estadual para averiguações fiscais em
suas empresas, sendo abertas ordens de fiscalização estaduais, algumas
já resultaram em autos de infração (DOC. 25).
Afirma a impugnante, ainda, que:
Todos estes indícios de origem ilícita do dinheiro do Sr. Julio apontam
para a necessidade de maior averiguação de suas contas, as quais não
sofreram qualquer investigação pela RFB para efeitos do vertente
lançamento , sendo certo que os extratos bancários do Sr. Julio
mostrariam a real origem dos valores utilizados para a aquisição dos
quinze imóveis imputados à Autuada.
O benefício de indigitado contribuinte em prejuízo dos Autuados se
afigura grave e gritante , quando se confronta o efeito prático da afoita
conclusão da presente ação fiscal e carência de circularizacão de
aplicações por parte da autoridade fiscal: impedir qualquer tipo de ação
Fl. 4103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
34
fiscal quanto às atividades das empresas de Julio relativo aos primeiros
meses de 2011, deixando-se operar a decadência e desassociando-o da
execução fiscal do débito verificado no Processo Administrativo n.
15889.000448/2008-18, e consequente denúncia criminal.
III.d. DOS APTOS. 310 E 311 DO EDIFÍCIO VILA NOVA APARTMENTS (2.153/2.157)
Afirma a impugnante que tais imóveis jamais lhe pertenceram e que o seu sócio,
Sr. Elcio, não teria tomado conhecimento de que figurou na procuração
outorgada, sendo que as tratativas para alienação ocorreram somente entre o Sr.
Orlando Vaz e o Sr. Julio, que seria o real responsável pela venda das unidades
imobiliárias em tela:
Referidos imóveis foram vendidos do Sr .Orlando Vaz para o Dr. Luiz
Olavo Baptista e Sra. Nilza Kurihara, com a intermediação do Sr. Julio. O
vendedor, ao ser intimado, afirmou que não ocorreu efetiva venda dos
imóveis para o Sr. Julio, mas sim "contrato preliminar", o qual , a pedido
do Sr . Julio, seria outorgada a efetiva escritura a quem este indicasse,
tendo efetivamente alienado os imóveis através de seu procurador Julio
Botelho ("15_IMOVEL 7 ORLANDO VAZ.pdf" fls.6-7).
Em nenhum momento o Sr . Orlando cita o nome da Autuada ou de seus
sócios, mas apenas do Sr. Julio, afirmando que tratou com o mesmo,
recebeu a totalidade do pagamento do mesmo e o nomeou efetivo
procurador: (...)
Ressalta-se que o fato do Sr . Julio ter colocado o nome do sócio da
Autuada na procuração, ao contrário do assumido pelo Auditor, não
determina necessariamente que o mesmo tenha sido o efetivo
proprietário dos imóveis. Tal regra funciona bem quando há apenas um
único procurador, mas no caso em que existem dois a situação é mais
complicada.
Não existe qualquer participação do nomeado na ocasião da lavratura
de uma procuração, sendo certo que o Sr . Orlando poderia ter incluído
qualquer nome no referido instrumento, tal como o Sr. Luís Inácio Lula
da Silva ou o Sr.Fernando Henrique Cardoso, os quais, tal como a
Autuada, sequer saberiam que seriam procuradores relativos a este
imóvel.
(...)
Ressalta-se que misteriosamente referida procuração foi efetuada no 8o
Ofício de Notas de Belo Horizonte-MG, o que não faz nenhum sentido
considerando que a transação ocorreu em São Paulo, sendo
provavelmente apenas para o Sr . Julio ter certeza que a Autuada não
tomasse conhecimento da referida procuração e não vendesse o seu
imóvel.
Fl. 4104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
35
Frise-se que, após a análise minuciosa dos livros contáveis e das contas
bancárias da Autuada, o Auditor não encontrou nem um único valor de
rendimentos do referido pool referente a estes imóveis, sendo certo que
tais rendimentos foram percebidos pelo Sr. Julio, que efetivamente
tomou posse dos mesmos.
Fato é que o Sr . Julio que efetivamente exerceu referidos poderes
recebidos e vendeu os dois imóveis para terceiros. A unidade 311 foi
vendida pelo Sr. Julio à Sra. NILZA CLEUZA KURIHARA, que pagou a
totalidade do valor por transferência bancária ao Sr . Julio, sendo que a
intimação do Auditor e resposta, por contrariar a acusação,
simplesmente foi omitida dos presentes autos.
Ressalta-se que o Sr . Julio afirma que adquiriu e vendeu imóveis em
nome da Autuada sem apresentar qualquer prova de que referidos
valores foram efetivamente devolvidos à mesma, não tendo apresentado
um único comprovante de transferência bancária, recibo ou cheque
endereçados à mesma, fato este que não causou qualquer estranheza ao
Auditor. Da mesma forma, o Sr . Julio sequer apresentou distrato do
suposto contrato apresentado, o que depõe contra sua história pela
ausência de provas.
(...)
Por sua vez, o outro apartamento (310) foi em realidade permutado pelo
Sr. Julio com o Sr . Olavo Baptista por outro imóvel , sequer havendo
receita a ser tributada, como adiante apresentado.
III.e. DOS CONJUNTOS 1201, 1202 E 1204 DO EDIFÍCIO EVOLUTION TOWER
IBIRAPUERA (2.157/2.161)
Sobre as transações relativas a estes imóveis, aduz a autuada:
O Auditor imputa a propriedade destes três imóveis à Autuada com
fundamento em declaração de Julio Botelho, que apresentou suposto
compromisso de cessão de direitos à mesma, não quitado e não
registrado.
Verifica-se prontamente que, tal como os imóveis anteriores, não há
nenhuma prova de que referidos imóveis foram pagos pela Autuada,
muito menos que a mesma tomou posse destes ou recebeu quaisquer
valores decorrentes de sua venda.
Pelo contrário, ao ser diligenciado, o vendedor Dr. Luiz Olavo Baptista
declara que a relação foi exclusivamente entre ele e o comprador Sr.
João Massud Filho, intermediada pelo Sr. Julio, tendo inclusive pago
regularmente o imposto sobre ganho da capital no valor de R$51.132,39:
(...)
Fl. 4105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
36
Veja-se assim que as operações ocorreram sem nenhuma interveniência
dos Autuados, sendo que o vendedor expressamente afirma que
rescindiu o contrato assinado com o Sr. Julio, assinando escritura para
outro comprador.
Da mesma forma, verifica-se que o supostos instrumento de cessão de
direitos entre o Sr. Julio e a Autuada sequer foi completado, havendo
apenas o suposto pagamento de um sinal, sendo que o preço deveria ser
pago mediante cheque administrativo na data em que fosse lavrada a
escritura, o que nunca aconteceu, até pela rescisão realizada do Sr. Julio
com o Dr. Luiz Olavo.
Ressalta-se que o vendedor é nada menos que o professor titular de
direito da Faculdade de Direito da USP Dr. Luiz Olavo Baptista,
reconhecido internacionalmente por sua atuação no direito internacional
, tendo inclusive sido representante do Brasi l na Organização dos
Estados Americanos- OEA, Membro da lista de Árbitros do ALC Mercosul
, Presidente do Órgão de Apelação da OMC e juiz do United Nations
Compensation
Committee-UNCC,
entre
diversos
outro
cargos
internacionais proeminentes.
Assim, sendo este senhor pessoa de notória reputação ilibada e
reconhecimento internacional, é evidente que nunca se submeteria a
realizar uma ação errada para economizar alguns reais em tributos,
muito menos mentir em resposta a intimação para a Receita Federal ,
cujos fatos narrados são provados pela própria escritura pública e
documentos juntados.
Assim, não há motivo que justifique a escolha deliberada do Auditor por
tomar como verdade o declarado pelo Sr . Julio, cuja ficha criminal é
extensa, inclusive na RFB e no CARF, em detrimento do declarado pelo
Dr. Luiz Olavo, de reputação ilibada internacionalmente e fundamentado
em provas concretas.
IV.DA OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL-SALDO CREDOR DE CAIXA
(2.161)
IV.a. MÚTUO LAVRADO PELA COMPANHIA BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS - JULIO
BOTELHO (2.162/2.170)
Reafirma a autuada que a relação existente entre ela e o Sr. Julio se deu com o
aporte de valores por este na JSK, por meio de contrato de mútuo e de cessão de
créditos, sem que houvesse um investimento formal na empresa, registrado na
Junta Comercial.
O documento que teria lastreado tal operação, intitulado “Contrato de Mútuo
Celebrado nos termos dos artigos 586, 591 e 592 do Código Civil” (DOC. 11) foi
recusado como prova do recebimento do valor nele descrito na conta caixa pelo
Fl. 4106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
37
Fiscal responsável, pois não teria sido formalizado através de instrumento público,
nos termos do art. 221 do Código Civil, o que lhe destituiria o valor probante.
Aduz a recorrente que tal interpretação, no entanto, estaria equivocada, já que tal
artigo trataria somente da produção de efeitos do contrato no tocante às
obrigações civis e exigiria registro público apenas para a produção de efeitos
perante terceiros, não se aplicando seu caráter probatório à contabilidade das
partes contratantes.
Afirma que a Autoridade Fiscal também teria interpretado de forma equivocada o
ITG 2000:
Assim verifica-se que o ITG, ao contrário da interpretação esquizofrênica
do Auditor, apenas determina que o documento hábil quando revestido
de suas características intrínsecas essenciais, que no caso do contrato de
mútuo são determinadas pelo Código Civil.
E ressalta o fato de que as testemunhas do aludido contrato são as mesmas
constantes dos demais contratos apresentados pelo Sr. Julio, as quais não foram
diligenciadas pela Fiscalização; e que ele teria confessado a efetivação do mútuo,
mediante a assinatura do contrato respectivo, embora tenha afirmado que o
montante não chegou a ser entregue à JSK.
Quanto ao recebimento do valor do mútuo, ocorrido em espécie, assevera que o
Sr. Julio e suas empresas teriam, no momento da realização do mútuo, saldo em
espécie na conta caixa em suas declarações fiscais e contábeis para o referido
pagamento, porém o Auditor não teria examinado a DIPJ e balanço patrimonial da
CBIP, e que o montante em espécie teria origem provida pelo Sr. Julio. E conclui:
Por fim, improcede a alegação do Auditor de que o valor contabilizado
ultrapassa o valor do instrumento de mútuo, uma vez que a diferença
(R$735.000,00) não faz parte do referido instrumento, uma vez que fora
aportada pelo Sr . Julio através de cheque nominal , o qual não teve
nenhuma contestação por parte do Auditor.
Afirma, ainda, que a JSK não apresentou os elementos comprobatórios da
operação em tela porque seu administrador judicial não fora intimado para tal, o
que ensejaria nulidade processual.
IV.b. DO ALEGADO DISPÊNDIO DE R$2.000.000,00 EM ESPÉCIE PARA A SRA. ANA
CLAUDIA BECHARA SUCAR (2.170/2.176)
Neste item da peça contestatória, a autuada defende que as conclusões da
auditoria em relação à dívida contraída pela Sra. Ana Claudia basear-se-ia
exclusivamente nas declarações do advogado da diligenciada, segundo o qual ela
afirma ter recebido elevado valor da autuada em espécie, sem que tenha levado
tal valor a depósito ou declarado a operação em sua Declaração do IRPF. Sustenta
que as informações prestadas pelo advogado são desprovidas de provas, o que
contraria a presunção legal do art. 40 da Lei 9.430/96.
Fl. 4107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
38
Aduz, ainda, que o referido Procurador não teria poderes para prestar tais
declarações em nome da Sra. Ana Claudia, uma vez que somente poderia
defendê-la perante acusações da RFB. E prossegue:
Ressalta-se que a escritura pública de alienação fiduciária apresentada
nos autos não consta referido valor de empréstimo, mas simplesmente
faz referência a uma confissão de dívida anteriormente assinada, que
convenientemente foi negligenciada pelo Auditor em sua investigação:
(...)
Referido termo de confissão de dívida poderia ter sido juntado, caso o Sr.
Administrador Judicial tivesse sido intimado para tanto, e comprovaria
que a referida dívida não teve relação com saídas do caixa da Autuada.
Inclusive, referido instrumento já está sendo buscado pela Autuada e
será apresentado assim que recebido.
IV.c. DA GLOSA DOS VALORES REFERENTES AOS IMÓVEIS IMPUTADOS À PESSOA
FÍSICA DO SÓCIO (2.176)
Defende a impugnante ser ilegítima a glosa dos pagamentos atribuídos à pessoa
física do sócio majoritário (a qual resultou em omissão de receitas), pois
decorreriam da venda imóveis pela autuada. Assim conclui:
Tal assunção não pode ser considerada válido pela ausência de provas,
até porque o Auditor não apresentou nenhum motivo para que as
vendas dos referidos imóveis, mediante escritura pública pela Autuada,
não tenha sido praticada pela mesma.
Improcedente portanto a ilegítima glosa de entradas de caixa
decorrentes da venda de imóveis pela Autuada, devidamente
escrituradas e declaradas pela mesma.
V. DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL –
ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (2.177)
V.b. DO ALEGADO DISPÊNDIO EM ESPÉCIE DE R$1.548.888,89 PARA A SRA. ANA
CLAUDIA BECHARA SUCAR EM TROCA DE IMÓVEL QUE NUNCA EXISTIU
(2.178/2.180)
A Fiscalização teria tomado por verdadeiro suposto pagamento efetuado pela
Autuada à Sra. Ana Claudia Sucar em troca de uma área de 300m2 em edifício que
não chegou a existir, tampouco teve sua incorporação registrada. Tal pagamento
teria se dado pela permuta de nove imóveis mais o montante de R$ 700.000,00,
com base em documentos e depoimentos do Sr. Julio. Ressalta que a suposta
recebedora, quando intimada, teria negado a percepção de tais valores; e que os
imóveis permutados seriam de propriedade do Sr. Julio.
V.c. DA EXISTÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL DO INVESTIMENTO (2.181)
Fl. 4108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
39
Anexa a contribuinte o seguinte excerto de sua escrituração contábil e afirma
que:

Ao contrário do aduzido pela autoridade fiscalizadora, verifica-se alhures
que referido valor foi regularmente contabilizado nos livros da Autuada,
na conta "515-Investimento Imobiliário" (doc. 27) , regularmente
apresentada ao Auditor, em que os imóveis e valor pecuniário foram
efetivamente aportados em permuta por instrumento particular de
cessão de direitos.
Assim, resta inaplicável a presunção do artigo 40 da Lei 9.430, uma vez
que somente se aplica aos dispêndios não contabilizados, sendo certo
que não há presunção de omissão de receita para dispêndios
devidamente contabilizados e apresentados ao fisco.
V.c. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS REFERIDOS PAGAMENTOS -
INEXISTÊNCIA DO IMÓVEL SUPOSTAMENTE ADQUIRIDO (2.181/2.184)
Reafirma a recorrente que o edifício objeto da negociação com a Sra. Ana Claudia,
que seria construído em uma área de 300m2, supostamente vendido na planta,
jamais existiu; e que a venda de imóveis na planta sem registro de incorporação é
conduta tipificada pelos artigos 65 e 66 da Lei no 4.591 como crime contra a
economia popular. Apõe na peça impugnatória (pág. 89) fotografia do suposto
endereço onde localizar-se-ia o aludido empreendimento e alega também que a
Sra. Ana Sucar não seria proprietária dos lotes que comporiam a incorporação e
conclui:
Inexistindo referidos imóveis, clara é a inexistência do referido negócio
jurídico com a Autuada JSK, a qual não é boba a ponto de adquirir um
imóvel fictício por valores milionários, todos em espécie.
V.d. DOS APTOS. 904 E 905 DO EDIFÍCIO VILA NOVA APARTMENTS (2.184/2.186)
Afirma a empresa autuada que a titularidade de tais imóveis lhe foi atribuída sem
que fosse intimada a vendedora EAS Incorporadora a fim de que esclarecesse para
quem vendeu e de quem recebeu o pagamento dos imóveis. Alega que estes
teriam sido adquiridos e pagos pelo Sr. Julio por intermédio de sua empresa CBIP,
conforme contratos juntados à impugnação (doc. 28).
Menciona que o Sr. Julio teria exercido seu direito de adjudicação compulsória
judicialmente, uma vez que a EAS Incorporadora não teria lhe outorgado as
escrituras, vindo a obter sentença favorável na Ação no 0177826-
Fl. 4109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
40
87.2012.8.26.0100 (43a Vara Cível do TJSP). Tal sentença dotaria de validade
definitiva os instrumentos juntados, confirmando a aquisição e pagamento dos
referidos imóveis pelo Sr. Julio, razão pela qual deve ser cancelada a imputação a
estes relativa.
V.e. DOS APTOS. DO EDIFÍCIO EMPIRE STATE FARIA LIMA (2.187/2.189)
Defende a impugnante tratar-se de nove unidades adquiridas pelo Sr. Julio, não
escriturados/pagos até o momento, haja vista a existência de contencioso judicial
entre o suposto comprador e o vendedor, Sr. Sylvio Cabello Campos (cuja
intimação e resposta não teriam sido juntadas aos autos, o que implicaria em
nulidade por cerceamento de defesa):
Verifica-se nos autos da referida ação civil e inquérito criminal, o
vendedor declara em boletim de ocorrência que Julio não pagou os
valores do referido contrato (DOC. 30) , praticado estelionato com este
idoso senhor, não tendo até a presente data o Sr. Julio conseguido
provar referido pagamento.
Verifica-se também que em todo o referido processo judicial n. 1062410
83.2014.8.26.0100 perante a c. 35a Vara Cível do TJSP, em que o Sr. Julio
requer a escritura dos referidos apartamentos, o nome da Autuada não
aparece uma única vez , sempre afirmando o Sr . Julio que ele adquiriu os
imóveis com recursos próprios (DOC. 29).
Também o Sr. Julio apresenta prova de que esteve na posse ininterrupta
dos imóveis desde o recebimento das chaves do Sr. Sylvio em 18.03.2011,
juntando comprovante de pagamento de condomínio, IPTU, eletricidade
e contratos de alugueis para terceiros (DOC. 17).
Conclui afirmando que o Auditor-Fiscal já teria imputado o gasto com a aquisição
dos apartamentos em tela à pessoa física do sócio da empresa autuada, cobrando
imposto a título de saldo credor de caixa, o que implicaria em bitributação sobre o
suposto pagamento.
V.g. DO ALEGADO PAGAMENTO DE R$700.000,00 (setecentos mil reais)
(2.189/2.191)
Assevera a empresa JSK que não há provas da ocorrência do referido pagamento
em espécie, o qual teria sido negado pela Sra. Ana Sucar e não questionado pela
Fiscalização. Indica um cheque de titularidade do Sr. Julio como pagamento do
referido montante (pág. 96 da impugnação e DOC. 32), o qual seria, com sua
empresa CBIP, o verdadeiro beneficiário da operação em comento.
V.h. ORIGEM DOS PAGAMENTOS – TERMO DE QUITAÇÃO GERAL COM JULIO E
CBIP (2.192/2.196)
A devedora, Sra. Ana Sucar, teria imputado a origem do aludido pagamento a
obrigações anteriores com o Sr. Julio e seu sócio, relativas a um idêntico contrato
de cessão de 300 m2 sobre o mesmo empreendimento da CBIP (doc. 33), do qual
Fl. 4110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
41
deu quitação geral (doc. 34), sendo transmitidos os direitos para a autuada.
Afirma ainda:
Assim, referidos valores foram os utilizados pelo Sr . Julio para o
pagamento dos 300m2, baseados em dois contratos de prestação de
serviços relativos ao próprio projeto de incorporação, tanto que
originalmente os mesmos 300m2 eram diretamente na pessoa do sr.
Julio, conforme instrumento particular de cessão de direitos sobre
empreendimento de 31/08/2011 (doc. 33)
Mas posteriormente o Sr . Julio entendeu que tal valor seria de difícil
cobrança, tendo em vista que o mesmo, como participante efetivo do
projeto, seria responsabilizado pelo seu fracasso em eventual cobrança
judicial. Assim decidiu incorporar seu crédito na Autuada, conforme
consubstanciado pelo cheque acima apresentado.
Justamente a Sra. Ana Claudia Sucar afirma que, entre os dois contratos,
o válido é o assinado com a CBIP:
(...)
Certamente o Auditor perguntava para quem que efetivamente foram
vendidos os dois imóveis 910 e 911 do Edif. Vila Nova Apartments, se
para a Autuada ou para o Sr. Julio (CBIP). E justamente a resposta foi de
que o contrato válido seria para a CBIP, tanto que efetivamente obteve
sentença judicial de adjudicação compulsória. Veja a má-fé do Auditor é
tanta que justamente, para não enfraquecer sua acusação, decidiu por
"esquecer" de juntar à acusação o termo de intimação que gerou a
referida resposta, gerando cerceamento de defesa e impedindo que os
Julgadores tenham pleno conhecimento dos fatos ocorridos.
Verifica-se, inclusive, que mesmo após a assinatura do referido termo o
Sr. Julio e suas empresas ainda aportaram mais R$600.000,00 na Sra.
Ana Sucar, obrigando-a a assinar um termo declaratório (doc. 35):
(...)
Assim, referido termo e cheque comprovam em definitivo que a origem
dos valores pagos à Sra. Ana Sucar vieram do Sr. Julio e empresa CBIP, as
quais decidiram aportar estes valores na Autuada, que não efetuou
nenhuma contraprestação, até por ser inexistente o imóvel objeto, sendo
assim improcedente a acusação.
V.h. DOS APTOS. 310 E 311 DO EDIFÍCIO VILA NOVA APARTMENTS E CONJUNTOS
1201, 1202 E 1204 DO EDIFÍCIO EVOLUTION TOWER IBIRAPUERA (2.197/2.198)
Reafirma a autuada a inexistência de provas de que tenha pago, possuído e
alienado os aludidos imóveis, como já mencionado:
Fl. 4111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
42
Como visto acima, referidos imóveis tiveram sua compra e venda
atribuídas à Autuada sem nenhuma prova além do depoimento do Sr.
Julio, que justamente foi o real adquirente dos mesmos.
Repise-se que o Sr. Julio foi o real adquirente dos imóveis do edif.
Evolution Tower Ibirapuera, que conforme confirmado pelo Sr. Luis Olavo
Baptista e Sr. Orlando Vaz, que efetivamente confirmaram ao fisco a
negociação com o Sr. Julio e a posterior venda dos imóveis ao Sr . João
Massud Filho.
VI. ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO REALIZADO COM BASE EM MERO
DEPOIMENTO NÃO RESPALDADO POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA
(2.198/2.206)
Prossegue a impugnante abordando a desconsideração dos valores praticados na
aquisição dos bens abaixo indicados:

Afirma que após questionados pela Fiscalização, os vendedores teriam atribuído-
os à autuada, declarando que receberam valores superiores aos declarados em
escritura pública, supostamente para evitar a abertura de fiscalização e cobrança
de impostos contra si:
Não por coincidência que fatos geradores decorrentes dos supostos
ganhos de capital não declarados se sujeitam à regra decadencial do art.
150, 4°, do CTN, contados a partir da alienação do imóvel . Verifica-se
também que estranhamente várias declarações foram alteradas à mão
ou por novas respostas a intimações, sendo que muitas não possuem
data.
Além do prazo de decadência mais favorável, a alíquota aplicável é
metade da aplicável aos demais rendimentos (15%), sendo assim mais
um motivo para que tais declarações não possam ser tomadas como
verdade quando não respaldadas por provas do negócio jurídico e as
respectivas circularizações.
Teria, assim, o Fiscal descumprido a determinação do art. 42 da Lei 9.430/96, vez
que a presunção legal estabelece ser do beneficiário o ônus da prova dos valores
depositados em sua conta bancária. Alega que tal presunção é relativa, que
somente poderia ser afastada por prova idônea dos recursos utilizados, não sendo
suficiente mera declaração. E acrescenta:
Fl. 4112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
43
Verifica-se que tais declarações são.totalmente desprovidas de provas,
sendo que no caso do Sr . Vagner Porteiro (vendedor do Caesar Anália
Franco), chegou-se até mesmo a concluir a Fiscalização que que um
contrato de compra e venda sem assinatura é prova suficiente, o que
contraria toda e qualquer razoabilidade que deve ser inerente à
atividade de todo servidor público na prática dos atos administrativos
vinculados, mormente o lançamento tributário.
Se não bastasse, referido vendedor afirma-se na autuação haver
encontrado apenas o depósito do cheque efetivamente utilizado pela
Autuada no valor efetivamente pago, afirmando que em relação aos
demais pagamentos não encontrou os depósitos ("14 IMÓVEL 6 VAGNER
PORTEIRO.pdf-fl. 1)
No caso do sr. Fernando Conz Staut (vendedor do Paulista Wall Street) , o
fato do mesmo afirmar ao longo de vários meses após a venda haver
depósitos em espécie em sua conta corrente nada prova em relação à
Autuada. Especialmente pelo fato de que o mesmo e sua família são
investigados pelo Ministério Público Estadual por desvio de dinheiro em
espécie da Fundação Pinhalense de Ensino, onde se descobriu
sofisticados mecanismos para retirada ilegal de dinheiro da referida
organização do terceiro setor pela Família Conz Staut , inclusive crimes
de sonegação fiscal .
(...)
No que se refere ao Sr . Narciso Alonso, o mesmo não apresenta nenhum
comprovante bancário, contrato, enfim, nada além de um único
parágrafo afirmando que recebeu os valores em moeda corrente
nacional e não foram depositados em conta corrente.
No que se refere ao Sr . Antonio Novaes, vendedor do imóvel Central
Park, o mesmo apresenta retificadora datada após o recebimento de
intimação fiscal , bem como suposto recibo de pagamento apenas
assinado pelo mesmo, sem a assinatura da esposa ou da Autuada, o qual
certamente foi fabricado após o recebimento da referida intimação.
(...)
Sendo tais atos de aquisição e alienação de imóveis praticados por
escritura pública, a respectiva prova é plena e dotada de fé pública, não
podendo ser abalada por meras declarações prestadas ao d. MP - diga-
se mendazes - sem o crivo do contraditório, na forma do art. 215 do CC,
in verbis: (...)
Improcedente portanto a mera declaração desprovida de provas
suplantar a escritura pública, que nos termos da legislação civil constitui
prova plena.
Fl. 4113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
44
VII . DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA E JUROS EM PESSOA JURÍDICA
FALIDA (2.206/2.207)
Por fim, na remota hipótese de não ser afastada esta cobrança, a multa
e juros devem ser afastados, uma vez que a Autuada se encontra sob
regime falimentar por imposição de sentença em ação civil, que na
ocasião da lavratura da autuação já havia decidido o juízo da 9a Vara da
Fazenda Pública de São Paulo SP a perda da totalidade da empresa para
o Estado de São Paulo.
Ressalta-se que, como já mencionado, o próprio juízo já havia
determinado liminarmente inaldita altera pars a imposição de um
administrador judicial com base na aplicação subsidiária da Lei 11.101, o
qual desde 2013 exerce sua administração plena por ordem judicial, tal
como a empresa falida.
VIII . DA ILEGALIDADE DA MULTA QUALIFICADA APLICADA (2.207)
Ora, a origem dos recursos é conhecida, sendo glosada pelo Auditor por
sua valoração de provas, sendo certo ser impossível a Autuada
apresentar provas da origem de valores imputados por arbitramento.
Citando julgado do CARF, defende que o arbitramento do lucro com base em
indícios e presunções não permitiria a aplicação de multa agravada, para o que
seria necessário o evidente intuito de fraude, que inexistiria no presente caso.
DO PEDIDO
Por fim, postula a recorrente pelo acolhimento de sua Impugnação, com decisão
de nulidade ou improcedência do lançamento atacado.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente,
em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO. PROPRIETÁRIO.
Uma vez constatado que o sócio majoritário é, na verdade, o efetivo
administrador e proprietário da pessoa jurídica, este deve ser pessoalmente
responsabilizado pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
Fl. 4114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
45
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados, tendo sido juntados aos autos todos os documentos e
diligências que deram suporte à autuação.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo o para
o contribuinte, que somente pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e
idôneas, as quais devem ser adequadamente apresentadas na impugnação, sob
pena de impedir sua apreciação pelo julgador administrativo.
FALÊNCIA. MULTA E JUROS. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A lei que regula a falência não contém disposições no sentido de impedir o
lançamento de multas e juros de natureza tributária.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente
comprovado o evidente intuito de fraude e sonegação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Contribuinte e o
Responsável Solidário interpuseram Recurso Voluntário, em peça única, (fls. 32 e ss),
tempestivamente, reiterando as alegações de defesa e pugnando pelo provimento dos seus
pleitos.
.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-
64.817, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO), que manteve a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativa ao ano-calendário de
2011.
Fl. 4115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
46
O procedimento fiscal que deu origem a este contencioso, conforme detalhado no
Relatório Fiscal acostado às fls. 1947 a 2020, identificou infrações que culminaram no lançamento
tributário. A autoridade autuante constatou a omissão de receitas operacionais decorrentes da
alienação de unidades imobiliárias sem a devida escrituração das receitas ou por valores
subfaturados. Adicionalmente, apurou-se omissão de receitas por presunção legal, nos termos do
art. 40 da Lei no 9.430/96, evidenciada por saldo credor de caixa e pagamentos a terceiros não
escriturados na contabilidade da empresa.
Nesse contexto, foi atribuída responsabilidade solidária ao Sr. Elcio Fiori Henriques,
, sob a premissa de que figurava como administrador de fato e beneficiário final das operações.
Segundo a fiscalização, o sujeito passivo teria utilizado a pessoa jurídica JSK e interpostas pessoas
para a ocultação patrimonial, conduta que caracteriza infração à lei e abuso de personalidade,
ensejando a subsunção ao art. 135, III, do CTN.
Em sede de Impugnação (fls. 2094 a 2212), a defesa suscitou preliminar de nulidade
por vício de intimação, alegando que a empresa estava sob intervenção judicial e gerida por
Administrador Judicial, o qual não teria sido intimado dos atos fiscais. No mérito, contestou a
utilização de "prova emprestada" oriunda de Ação de Improbidade Administrativa e negou a
simulação nas operações com a CBIP. Contudo, a DRJ rejeitou tais argumentos no Acórdão de fls.
3032 a 3102, validando as intimações e confirmando a licitude das provas e a solidariedade
passiva.
Inconformada, a Recorrente reiterara em Recurso Voluntário (fls. 3242 e seguintes)
as teses de nulidade absoluta e, de forma mais específica, alegou o impedimento da magistrada
que conduziu a ação cível fonte das provas, bem como detalhou a situação dominial dos imóveis
para afastar a presunção fiscal.
Ocorre que, sobrevindo ao recurso, o Recorrente Elcio protocolou petição de "Fatos
Novos", requerendo a retirada do processo de pauta sob a alegação de risco de violação de sigilo
judicial. Sustenta a defesa que o lançamento se baseou em provas do Procedimento MPF no
08.1.90.00-2013-02926-5, que tramita em segredo de justiça, sem que houvesse autorização
específica para o compartilhamento desses dados sigilosos para fins de constituição deste crédito
tributário.
Diante desse cenário fático-processual, e antes de adentrar ao mérito das infrações
ou às nulidades procedimentais arguidas, impõe-se a análise desta questão prejudicial referente à
prova emprestada.
A controvérsia sobre a licitude da prova e a extensão de sua utilização, pode
contaminar a própria certeza e liquidez do lançamento. Por essa razão, penso que se deve ter
clareza sobre a autonomia das provas fiscais em relação às provas judiciais questionadas. Caso se
confirme eventual ilicitude ou impossibilidade de uso das provas do processo cível sigiloso, é
imperioso saber se o lançamento subsiste por meios próprios.
Fl. 4116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721271/2015-15
47
Portanto, entendo não estar a causa madura para julgamento, sendo necessário o
saneamento dos autos via conversão em diligência. A medida visa resguardar o próprio crédito
tributário e assegurar o devido processo legal.
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que, preferencialmente por meio da
autoridade autuante, preste os seguintes esclarecimentos:
i) Esclarecer se o lançamento tributário baseou-se, no todo ou em parte, em
elementos de prova compartilhados a partir de processos judiciais ou inquéritos sob segredo de
justiça (tais como Ações de Improbidade ou Inquéritos Civis), distinguindo-os dos elementos
colhidos diretamente no curso do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF da RFB) no 08.1.90.00-
2013-02926-5;
ii) Informar se há decisão judicial autorizando expressamente o compartilhamento
de provas e a quebra do sigilo para fins fiscais referente ao processo citado, promovendo a
juntada de cópia, caso existente;
iii) Esclarecer a origem das informações consideradas sigilosas, detalhando se estas
advieram de iniciativa da Administração (via requisição/ofício) ou se foram trazidas aos autos
voluntariamente pelo próprio interessado, considerando a premissa de que a apresentação
voluntária afasta a alegação de violação de sigilo;
iv) Informar se a influência das provas oriundas do referido processo judicial no
lançamento foi TOTAL (comprometendo a integralidade do crédito tributário) ou PARCIAL;
v) Na hipótese de a influência ser PARCIAL, deverá a autoridade:
v.a) Discriminar quais infrações ou itens do Auto de Infração foram fundamentados
exclusivamente nas provas advindas do processo judicial questionado; v.b) Discriminar quais
infrações ou itens subsistem com base em provas autônomas e independentes colhidas pela
própria fiscalização, segregando os valores correspondentes (Principal + Multa + Juros) que não
seriam afetados por eventual declaração de nulidade da prova judicial;
vi) Prestar outras informações que a autoridade entender pertinentes para o
deslinde da questão fática.
Após o cumprimento, intime-se o Sujeito Passivo para ciência e eventual
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, retornando os autos a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 4117
DF CARF MF
Original